Tribunal: CARF
Processo: 10803.720099/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE.
Não comprovada a fraude, o crédito tributário constituído no âmbito do lançamento de ofício deve observar a regra de decadência estabelecida no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, segundo a qual o prazo decadencial será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIME INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS ANTERIORES A 31/10/2003.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços permanecem sujeitas à incidência cumulativa do PIS e da Cofins, até a implementação da primeira alteração de preços decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666/93.
CONTRATOS ANTERIORES A 31/10/2003. PREÇO PREDETERMINADO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, se não efetivado em função do custo de produção ou em percentual não superior àquele correspondente à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 1995, descaracteriza o caráter predeterminado do preço para fins de aplicação do art.10, XI, da Lei 10.833, de 2003, conforme prescrição do art.109 da Lei 11.196, de 2005, e do art.3o, §3o, da IN SRF no 658/2006.
A prorrogação do contrato após 31 de outubro de 2003, a qualquer título, sujeita as receitas à incidência não-cumulativa da contribuição.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR, e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-MF.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO IMOBILIZADO.
Não podem gerar créditos como insumos os bens passíveis de escrituração no ativo imobilizado da empresa, assim como os serviços neles aplicados, assim entendidos aqueles que resultam em aumento da vida útil do bem superior a um ano ou que possuem valor superior ao estabelecido na legislação que rege a matéria.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Não podem gerar créditos como insumos os combustíveis e lubrificantes que não tenham sido comprovadamente utilizados no processo produtivo da empresa.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES. FALTA DE CONTROLE.
Incabível o creditamento da contribuição em relação a devolução, quando não se mantém escrituração e controles capazes de comprovar a condição de detentor de tal direito.
NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO PARA CANCELAR NOTA FISCAL EMITIDA COM ERRO. GLOSA DE CRÉDITOS.
Cabível a glosa de créditos originados de notas fiscais emitidas pelo contribuinte sob a justificativa de que a nota fiscal de venda fora emitida com erro. Inexistência de base legal para o aproveitamento de créditos dessa natureza.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIME INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS ANTERIORES A 31/10/2003.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços permanecem sujeitas à incidência cumulativa do PIS e da Cofins, até a implementação da primeira alteração de preços decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666/93.
CONTRATOS ANTERIORES A 31/10/2003. PREÇO PREDETERMINADO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, se não efetivado em função do custo de produção ou em percentual não superior àquele correspondente à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 1995, descaracteriza o caráter predeterminado do preço para fins de aplicação do art.10, XI, da Lei 10.833, de 2003, conforme prescrição do art.109 da Lei 11.196, de 2005, e do art.3o, §3o, da IN SRF no 658/2006.
A prorrogação do contrato após 31 de outubro de 2003, a qualquer título, sujeita as receitas à incidência não-cumulativa da contribuição.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR, e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-MF.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO IMOBILIZADO.
Não podem gerar créditos como insumos os bens passíveis de escrituração no ativo imobilizado da empresa, assim como os serviços neles aplicados, assim entendidos aqueles que resultam em aumento da vida útil do bem superior a um ano ou que possuem valor superior ao estabelecido na legislação que rege a matéria.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Não podem gerar créditos como insumos os combustíveis e lubrificantes que não tenham sido comprovadamente utilizados no processo produtivo da empresa.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES. FALTA DE CONTROLE.
Incabível o creditamento da contribuição em relação a devolução, quando não se mantém escrituração e controles capazes de comprovar a condição de detentor de tal direito.
NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO PARA CANCELAR NOTA FISCAL EMITIDA COM ERRO. GLOSA DE CRÉDITOS.
Cabível a glosa de créditos originados de notas fiscais emitidas pelo contribuinte sob a justificativa de que a nota fiscal de venda fora emitida com erro. Inexistência de base legal para o aproveitamento de créditos dessa natureza.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720099/2014-81
ACÓRDÃO
3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SAPORE S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE.
Não comprovada a fraude, o crédito tributário constituído no âmbito do
lançamento de ofício deve observar a regra de decadência estabelecida no
artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, segundo a qual o prazo
decadencial será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIME
INCIDÊNCIA.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
CONTRATOS
ANTERIORES A 31/10/2003.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003,
com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços permanecem
sujeitas à incidência cumulativa do PIS e da Cofins, até a implementação da
primeira alteração de preços decorrente da aplicação de cláusula
contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de ajuste para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos
dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666/93.
CONTRATOS ANTERIORES A 31/10/2003. PREÇO PREDETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, se não efetivado em função
do custo de produção ou em percentual não superior àquele
correspondente à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da
Lei no 9.069, de 1995, descaracteriza o caráter predeterminado do preço
Fl. 8606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
2
para fins de aplicação do art.10, XI, da Lei 10.833, de 2003, conforme
prescrição do art.109 da Lei 11.196, de 2005, e do art.3o, §3o, da IN SRF no
658/2006.
A prorrogação do contrato após 31 de outubro de 2003, a qualquer título,
sujeita as receitas à incidência não-cumulativa da contribuição.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte, conforme assentado na decisão proferida pelo STJ nos autos
do REsp no 1.221.170/PR, e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-
MF.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO
IMOBILIZADO.
Não podem gerar créditos como insumos os bens passíveis de escrituração
no ativo imobilizado da empresa, assim como os serviços neles aplicados,
assim entendidos aqueles que resultam em aumento da vida útil do bem
superior a um ano ou que possuem valor superior ao estabelecido na
legislação que rege a matéria.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Não podem gerar créditos como insumos os combustíveis e lubrificantes
que não tenham sido comprovadamente utilizados no processo produtivo
da empresa.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES. FALTA DE CONTROLE.
Incabível o creditamento da contribuição em relação a devolução, quando
não se mantém escrituração e controles capazes de comprovar a condição
de detentor de tal direito.
NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO PARA CANCELAR NOTA FISCAL EMITIDA COM
ERRO. GLOSA DE CRÉDITOS.
Cabível a glosa de créditos originados de notas fiscais emitidas pelo
contribuinte sob a justificativa de que a nota fiscal de venda fora emitida
com erro. Inexistência de base legal para o aproveitamento de créditos
dessa natureza.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 8607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
3
REGIME
INCIDÊNCIA.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
CONTRATOS
ANTERIORES A 31/10/2003.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003,
com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços permanecem
sujeitas à incidência cumulativa do PIS e da Cofins, até a implementação da
primeira alteração de preços decorrente da aplicação de cláusula
contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de ajuste para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos
dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666/93.
CONTRATOS ANTERIORES A 31/10/2003. PREÇO PREDETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, se não efetivado em função
do custo de produção ou em percentual não superior àquele
correspondente à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da
Lei no 9.069, de 1995, descaracteriza o caráter predeterminado do preço
para fins de aplicação do art.10, XI, da Lei 10.833, de 2003, conforme
prescrição do art.109 da Lei 11.196, de 2005, e do art.3o, §3o, da IN SRF no
658/2006.
A prorrogação do contrato após 31 de outubro de 2003, a qualquer título,
sujeita as receitas à incidência não-cumulativa da contribuição.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte, conforme assentado na decisão proferida pelo STJ nos autos
do REsp no 1.221.170/PR, e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-
MF.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO
IMOBILIZADO.
Não podem gerar créditos como insumos os bens passíveis de escrituração
no ativo imobilizado da empresa, assim como os serviços neles aplicados,
assim entendidos aqueles que resultam em aumento da vida útil do bem
superior a um ano ou que possuem valor superior ao estabelecido na
legislação que rege a matéria.
Fl. 8608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
4
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Não podem gerar créditos como insumos os combustíveis e lubrificantes
que não tenham sido comprovadamente utilizados no processo produtivo
da empresa.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES. FALTA DE CONTROLE.
Incabível o creditamento da contribuição em relação a devolução, quando
não se mantém escrituração e controles capazes de comprovar a condição
de detentor de tal direito.
NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO PARA CANCELAR NOTA FISCAL EMITIDA COM
ERRO. GLOSA DE CRÉDITOS.
Cabível a glosa de créditos originados de notas fiscais emitidas pelo
contribuinte sob a justificativa de que a nota fiscal de venda fora emitida
com erro. Inexistência de base legal para o aproveitamento de créditos
dessa natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, em relação ao Recurso Voluntário, conhece-lo em parte, não
conhecendo dos argumentos atinentes ao item “3.2.C. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS”, rejeitar o
argumento preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em dar parcial provimento no
sentido de afastar a multa qualificada remanescente da decisão da DRJ e, consequentemente,
reconhecer a decadência de parte do crédito tributário (no que se refere aos fatos geradores
ocorridos entre janeiro e novembro de 2009), bem como para reverter a glosa de créditos
referentes à rubrica “Móveis e Utensílios; Equipamentos”. Por maioria de votos, o colegiado
negou provimento em relação aos tópicos “DA ANÁLISE DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA
RECORRENTE ANTES DE 31/10/2003” e “DOS CONTRATOS ENTABULADOS COM FIAT, BIOSEV,
PIRELLI, COMPANHIA CACIQUE, ELECTROLUX, AÇOMINAS, TECUMSEH, VALE DO RIO DOCE e
RASIP”, vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que dava provimento em relação aos
contratos firmados antes de 31/10/2003 e aos contratos firmados com as empresas PIRELI,
COMPANHIA CACIQUE, ELETROLUX, AÇOMINAS, VALE DO RIO DOCE e RASIP. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente
Fl. 8609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
5

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado para a
cobrança de PIS e COFINS, relativo aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2009. A
multa de ofício lançada foi qualificada (150%).
Por estar bem detalhado e resumir bem os fatos, transcrevo parte do relato do Auto
de Infração constante no acórdão proferido pela DRJ:
“De acordo com o RAF, o trabalho fiscal foi detalhado dentro da seguinte estrutura:
1) Contratos firmados pela empresa - Tributação indevida de parte da receita no
regime cumulativo do PIS e da Cofins (fls. 4.323 a 4.374); 2) Glosa de créditos do Pis
e da Cofins (fls. 4.375 a 4.400); 3) Glosa de créditos do Pis e da Cofins decorrentes de
"devoluções de vendas" (fls. 4.401 a 4.434); 4) Omissão de receitas (fls. 4.435 a
4.439).
No item 1, a autoridade fiscal explica detalhadamente os motivos que a levaram a
tributar na sistemática não cumulativa, de ofício, as receitas auferidas pela empresa
e classificadas no regime cumulativo, com aplicação da multa qualificada de 150%
sobre as diferenças apuradas das contribuições. Segundo o RAF, a fiscalização
verificou que os contratos firmados pela empresa não se enquadravam nos
dispositivos do art. 10, inciso XI, alínea b, da Lei no 10.833/2003 e da IN SRF no
658/2006, não podendo, portanto, ser tributados pelo regime cumulativo do PIS e
da Cofins. A fiscalização, em contrapartida, apropriou créditos de custos/despesas
vinculados à receita tributada indevidamente pela contribuinte no regime
cumulativo, no período de janeiro a abril de 2009, informando que, "nos demais
períodos a totalidade dos custos/despesas geraram créditos do PIS e da Cofins não
cumulativos". No que tange à multa qualificada aplicada, a autoridade fiscal
justifica pelo fato de que a contribuinte, de forma intencional e deliberada, tributou
parte de suas receitas na sistemática cumulativa do PIS e da Cofins, com a finalidade
de diminuir os valores devidos desses tributos. Aduz ainda que a fiscalizada deixou
de apresentar à fiscalização contratos/aditivos, tentando ocultar evidências da
tributação indevida pelo regime cumulativo.
Fl. 8610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
6
No item 2 do RAF, a autoridade fiscal discorre, de forma detalhada, sobre os itens
que tiveram seus créditos glosados, por não se enquadrarem no conceito de insumo
de que tratam os arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, nem nas demais
hipóteses de crédito permitidas nestas leis. Foram glosados os créditos informados
nos Dacon referentes aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2009,
relativos a "Serviços Utilizados como Insumos" e "Outras Operações com Direito a
Crédito", compreendendo "Gêneros de Limpeza", "Uniformes", "EPI - Material de
Proteção/Proteção
Individual",
"Móveis
e
Utensílios;
Equipamentos
de
Restaurantes", "Eventos/Promoção/Confraternização; Viagens e Estadias; Suporte e
Manutenção de Software" e "Combustíveis e Lubrificantes".
O item 3 do RAF trata da glosa efetuada pelo Fisco dos créditos decorrentes de
"devoluções de vendas", em função da falta de comprovação das operações. A
autoridade fiscal verificou que, além da fiscalizada não apresentar todos os
documentos fiscais necessários à comprovação das "devoluções de vendas" que
tiveram seus créditos apropriados no Dacon, parte desses créditos estavam
vinculados a receitas cumulativas. Verificou ainda que a empresa contabilizou como
"devoluções de vendas" valores não informados no Dacon, relativos a contas do
ativo circulante onde são registradas as aquisições de mercadorias armazenadas
nos centros de distribuição da empresa, operações que não se enquadram como
"devoluções de vendas". A fiscalização também considerou que as notas fiscais de
devolução apresentadas eram inidôneas, aplicando multa qualificada sobre as
diferenças apuradas em decorrência da utilização de créditos indevidos a título de
"devoluções de vendas".
E no item 4 do RAF a fiscalização demonstra que a contribuinte, para calcular o
valor devido do PIS e da Cofins, partiu de uma receita bruta mensal inferior à
registrada na sua escrituração contábil. A autoridade fiscal entendeu que houve por
parte da contribuinte conduta fraudulenta, o que levou o fisco a lançar multa
qualificada sobre as diferenças apuradas na base de cálculo das contribuições.
A fiscalização emitiu ainda Termo de Constatação Fiscal, às fls. 4.473 a 4.475, com
ciência pessoal da interessada em 30/12/2014, referente ao auto de infração
complementar, de 29/12/2014, relativo à mesma infração descrita no item 1 do
RAF.
Além disso, a fiscalização formalizou Representação Fiscal para Fins Penais, nos
termos do Decreto no 2.730/1998, por considerar que as infrações fiscais descritas
nos itens 1,3 e 4 do RAF caracterizam, em tese, crime contra a ordem tributária,
conforme previsto nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/1990.”
A Recorrente é empresa que atua principalmente como prestadora de serviços no
ramo de alimentação. Entre as atividades desenvolvidas pela empresa, destacam-se: i)
Fl. 8611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
7
fornecimento de refeições por meio da exploração de cozinhas industriais próprias ou de
terceiros; ii) comercialização e distribuição de gêneros alimentícios e utensílios de cozinha; iii)
consultoria, planejamento e assessoria na elaboração de programas alimentares; e iv)
fornecimento de outros bens, produtos e serviços relacionados à sua atividade principal.
Cientificada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou sua Impugnação (fls.
4.504/4.663), trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
i.
Preliminarmente, a nulidade material da autuação por vício de motivação;
ii.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário;
iii.
Já no mérito, discorreu sobre o regime cumulativo de apuração do
PIS/COFINS incidentes sobre os contratos de fornecimento de refeições
celebrados antes de 31/10/2003;
iv.
Do direito ao crédito do PIS/COFINS pelo regime não-cumulativo e da
impossibilidade de restrição infralegal ao conteúdo legal;
v.
Da glosa indevida dos créditos de PIS/COFINS decorrentes das devoluções de
vendas;
vi.
Da inexistência de omissão de receitas
vii.
Do afastamento da multa qualificada;
viii.
Da ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício; e
ix.
Por fim, a necessidade de realização de perícia.
Em julgamento da Impugnação, a 1a Turma de Julgamento da DRJ/BHE decidiu
baixar o presente processo em diligência (4830/4838).
Realizada a diligência, a DRJ/BHE (fls. 5625/5717), proferiu o Acórdão 02-89.794, de
05/02/2019 que julgou procedente em parte o lançamento (fls. 8.211/8.293). Porém, em virtude
de inconsistências detectadas na conclusão do citado Acórdão, conforme despacho de fls. 8.300,
foi prolatado, em 30/07/2020, o Acórdão Revisor 106-000.005 – 1a Turma da DRJ06 (fls.
8.302/8.307), tão somente para corrigir a redação do item II, letra “b”, da conclusão do voto, sem
qualquer alteração de fundamentação.
Ato contínuo, em 02/08/2021, foi emitido pela autoridade preparadora o despacho
de fls. 8.353, onde é apontado outro erro no resultado do Acórdão, correspondente ao item 1 do
Relatório Fiscal, que diz respeito à tributação indevida de receitas pelo regime cumulativo (item II,
letra “a”, da conclusão do voto).
Os autos então retornaram à DRJ para correção, tendo sido, enfim consignado o
acórdão com a seguinte ementa:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 8612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
8
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Na ausência de prova de dolo, fraude ou simulação, o crédito tributário constituído
no âmbito do lançamento de ofício deve observar a regra de decadência
estabelecida no artigo 150, § 4°, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial será
de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
REGIME INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS ANTERIORES A
31/10/2003.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, com prazo
superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço
predeterminado, de bens ou serviços permanecem sujeitas à incidência cumulativa
do PIS e da Cofins, até a implementação da primeira alteração de preços decorrente
da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de
ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos
dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666/93.
CONTRATOS
ANTERIORES
A
31/10/2003.
PREÇO
PREDETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, se não efetivado em função do custo
de produção ou em percentual não superior àquele correspondente à variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 1995, descaracteriza o
caráter predeterminado do preço para fins de aplicação do art.10, XI, da Lei 10.833,
de 2003, conforme prescrição do art.109 da Lei 11.196, de 2005, e do art.3o, §3o, da
IN SRF no 658/2006.
O IGP-M descaracteriza o preço predeterminado, pois, sendo um índice que apura a
variação dos preços de uma forma geral, não se amolda ao disposto no § 3o do art.
3o da IN SRF no 658, de 2006, uma vez que não reflete a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados.
A prorrogação do contrato após 31 de outubro de 2003, a qualquer título, sujeita as
receitas à incidência não-cumulativa da contribuição.
RECOLHIMENTOS EM OUTRO REGIME. APROVEITAMENTO.
A tributação de ofício de receitas no regime não cumulativo deve levar em
consideração recolhimentos efetuados anteriormente pelo contribuinte no regime
cumulativo.
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS NA SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA.
Fl. 8613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
9
A fiscalização ao tributar no regime não cumulativo receitas que foram
erroneamente tributadas no regime cumulativo, deve considerar seus créditos para
fins de apuração do valor devido.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão
proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR, e nos termos da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGFN-MF.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MÃO DE OBRA.
Os gastos com pagamento de mão de obra temporária efetuado a empresa
subcontratada geram créditos a título de insumos, porquanto são empregados no
processo produtivo da empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE.
DEDETIZAÇÃO.
Serviços e materiais de higienização e limpeza, incluindo os serviços de dedetização
são considerados insumos na atividade de fornecimento de refeições coletivas,
porquanto atendem ao critério da relevância, haja vista a obrigação legal imposta
pelos órgãos de vigilância sanitária.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. UNIFORMES. MATERIAL DE PROTEÇÃO.
Uniformes e materiais de proteção são considerados insumos na atividade de
fornecimento de refeições coletivas, porquanto atendem ao critério da relevância,
haja vista a obrigação legal imposta pelos órgãos de vigilância sanitária.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO IMOBILIZADO.
Não podem gerar créditos como insumos os bens passíveis de escrituração no ativo
imobilizado da empresa, assim como os serviços neles aplicados, assim entendidos
aqueles que resultam em aumento da vida útil do bem superior a um ano ou que
possuem valor superior ao estabelecido na legislação que rege a matéria.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Não podem gerar créditos como insumos os combustíveis e lubrificantes que não
tenham sido comprovadamente utilizados no processo produtivo da empresa.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES. FALTA DE CONTROLE.
Fl. 8614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
10
Incabível o creditamento da contribuição em relação a devolução, quando não se
mantém escrituração e controles capazes de comprovar a condição de detentor de
tal direito.
NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO PARA CANCELAR NOTA FISCAL EMITIDA COM ERRO.
GLOSA DE CRÉDITOS.
Cabível a glosa de créditos originados de notas fiscais emitidas pelo contribuinte sob
a justificativa de que a nota fiscal de venda fora emitida com erro. Inexistência de
base legal para o aproveitamento de créditos dessa natureza.
CRÉDITOS. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NO DACON.
A classificação incorreta no Dacon não inviabiliza a utilização de créditos
decorrentes da aquisição de insumos.
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA. REGIME MONOFÁSICO. CONFIRMAÇÃO.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Tendo sido a omissão de receitas apurada por presunção, e, confirmando-se a
pertinência da tributação monofásica de parte dessas receitas, é de se excluir os
respectivos valores da base de cálculo do lançamento.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009 LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Na ausência de prova de dolo, fraude ou simulação, o crédito tributário constituído
no âmbito do lançamento de ofício deve observar a regra de decadência
estabelecida no artigo 150, § 4°, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial será
de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
REGIME INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS ANTERIORES A
31/10/2003.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, com prazo
superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço
predeterminado, de bens ou serviços permanecem sujeitas à incidência cumulativa
do PIS e da Cofins, até a implementação da primeira alteração de preços decorrente
da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de
ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos
dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666/93.
CONTRATOS
ANTERIORES
A
31/10/2003.
PREÇO
PREDETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, se não efetivado em função do custo
de produção ou em percentual não superior àquele correspondente à variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos
Fl. 8615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
11
termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 1995, descaracteriza o
caráter predeterminado do preço para fins de aplicação do art.10, XI, da Lei 10.833,
de 2003, conforme prescrição do art.109 da Lei 11.196, de 2005, e do art.3o, §3o, da
IN SRF no 658/2006.
O IGP-M descaracteriza o preço predeterminado, pois, sendo um índice que apura a
variação dos preços de uma forma geral, não se amolda ao disposto no § 3o do art.
3o da IN SRF no 658, de 2006, uma vez que não reflete a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados.
A prorrogação do contrato após 31 de outubro de 2003, a qualquer título, sujeita as
receitas à incidência não-cumulativa da contribuição.
RECOLHIMENTOS EM OUTRO REGIME. APROVEITAMENTO.
A tributação de ofício de receitas no regime não cumulativo deve levar em
consideração recolhimentos efetuados anteriormente pelo contribuinte no regime
cumulativo.
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS NA SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA.
A fiscalização ao tributar no regime não cumulativo receitas que foram
erroneamente tributadas no regime cumulativo, deve considerar seus créditos para
fins de apuração do valor devido.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão
proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR, e nos termos da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGFN-MF.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MÃO DE OBRA.
Os gastos com pagamento de mão de obra temporária efetuado a empresa
subcontratada geram créditos a título de insumos, porquanto são empregados no
processo produtivo da empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE.
DEDETIZAÇÃO.
Serviços e materiais de higienização e limpeza, incluindo os serviços de dedetização
são considerados insumos na atividade de fornecimento de refeições coletivas,
porquanto atendem ao critério da relevância, haja vista a obrigação legal imposta
pelos órgãos de vigilância sanitária.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. UNIFORMES. MATERIAL DE PROTEÇÃO.
Fl. 8616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
12
Uniformes e materiais de proteção são considerados insumos na atividade de
fornecimento de refeições coletivas, porquanto atendem ao critério da relevância,
haja vista a obrigação legal imposta pelos órgãos de vigilância sanitária.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO IMOBILIZADO.
Não podem gerar créditos como insumos os bens passíveis de escrituração no ativo
imobilizado da empresa, assim como os serviços neles aplicados, assim entendidos
aqueles que resultam em aumento da vida útil do bem superior a um ano ou que
possuem valor superior ao estabelecido na legislação que rege a matéria.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Não podem gerar créditos como insumos os combustíveis e lubrificantes que não
tenham sido comprovadamente utilizados no processo produtivo da empresa.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES. FALTA DE CONTROLE.
Incabível o creditamento da contribuição em relação a devolução, quando não se
mantém escrituração e controles capazes de comprovar a condição de detentor de
tal direito.
NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO PARA CANCELAR NOTA FISCAL EMITIDA COM ERRO.
GLOSA DE CRÉDITOS.
Cabível a glosa de créditos originados de notas fiscais emitidas pelo contribuinte sob
a justificativa de que a nota fiscal de venda fora emitida com erro. Inexistência de
base legal para o aproveitamento de créditos dessa natureza.
CRÉDITOS. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NO DACON.
A classificação incorreta no Dacon não inviabiliza a utilização de créditos
decorrentes da aquisição de insumos.
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA. REGIME MONOFÁSICO. CONFIRMAÇÃO.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Tendo sido a omissão de receitas apurada por presunção, e, confirmando-se a
pertinência da tributação monofásica de parte dessas receitas, é de se excluir os
respectivos valores da base de cálculo do lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
INEXATIDÕES MATERIAIS. CORREÇÃO.
Fl. 8617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
13
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Restando comprovada nos autos a conduta dolosa do sujeito passivo, cabe a
aplicação de multa qualificada, com percentual de 150%.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO CABIMENTO.
ÔNUS DA PROVA.
É incabível a aplicação de multa qualificada, com percentual de 150%, quando não
restar plenamente comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo, sendo, neste
caso da autoridade fiscal o ônus da prova.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA LANÇADA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte
a multa lançada de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A conclusão do voto condutor, se deu no seguinte sentido:
“I - PRELIMINARMENTE,
a) REJEITAR as arguições de nulidade suscitadas;
b) RECONHECER A DECADÊNCIA do crédito tributário referente aos períodos de
apuração de janeiro a novembro de 2009, da Contribuição para o PIS e da Cofins, a
seguir especificados:
b.1) lançamento decorrente da glosa de créditos, de que trata o item 2 do Relatório
de Auditoria Fiscal (Quadro 15 - CUSTOS/DESPESAS - CRÉDITOS GLOSADOS DE
PIS/COFINS), nos seguintes valores:
(...)
b.2) parte do lançamento decorrente da glosa de créditos, de "devoluções de
vendas" de que trata o item 3 do Relatório de Auditoria Fiscal, nos seguintes valores:
(...)
b.3) lançamento decorrente da omissão de receitas, de que trata o item 4 do
Relatório de Auditoria Fiscal, nos seguintes valores:
Fl. 8618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
14
(...)
II - NO MÉRITO,
a) MANTER PARCIALMENTE O LANÇAMENTO decorrente da tributação indevida,
pelo regime cumulativo, das receitas que deveriam ter sido tributadas pelo regime
não-cumulativo, de que trata o item 1 do Relatório de Auditoria Fiscal, a ser
acrescido da respectiva multa qualificada de 150%, nos seguintes valores:
(...)
b) MANTER O LANÇAMENTO decorrente da glosa de créditos de que trata o item 2
do Relatório de Auditoria Fiscal, bem como a multa de ofício de 75%, referente ao
mês de dezembro, exceto em relação aos valores gastos com:
b.1) terceirização de mão de obra;
b.2) limpeza, higiene e dedetização; e
b.3) uniformes e Equipamentos de Proteção Individual.
c) MANTER o lançamento decorrente da glosa de créditos de "devoluções de
vendas" de que trata o item 3 do Relatório de Auditoria Fiscal, referente ao mês de
dezembro, equivalente a R$ 5.584,95 e R$ 25.724,62, para o PIS e a Cofins,
respectivamente, conforme item 3.a deste voto.
d) EXTINGUIR o lançamento decorrente da glosa de créditos de "devoluções de
vendas "de que trata o item 3 do Relatório de Auditoria Fiscal, conforme item 3.i
deste voto.
e) MANTER PARCIALMENTE o lançamento decorrente das diferenças apuradas entre
os valores das receitas contabilizados e os declarados em DCTF, de que trata o item
4 do Relatório de Auditoria Fiscal, referente ao mês de dezembro, equivalente a R$
15.878,40 e R$ 73.136,86, para o PIS e a Cofins, respectivamente.
f) AFASTAR a multa qualificada, em relação aos valores de que tratam as letras "c" e
"e" acima, para dar lugar à aplicação da multa de ofício calculada no percentual de
75%.”
Ante o valor exonerado quando o julgamento da Impugnação, houve a interposição
de Recurso de Ofício.
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário (fls. 8440/8561),
pretendendo a reforma parcial do acórdão da DRJ, alegando o seguinte:
i.
Preliminarmente, a nulidade do lançamento em razão da ausência de
motivação e erro na determinação da matéria tributável;
ii.
A decadência do direito de a fiscalização promover alterações no
lançamento originário do presente processo administrativo;
Fl. 8619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
15
iii.
Já no mérito, discorreu sobre o regime cumulativo de apuração do
PIS/COFINS incidentes sobre os contratos de fornecimento de refeições
celebrados antes de 31/10/2003;
iv.
Do direito ao crédito do PIS/COFINS pelo regime não-cumulativo e da
impossibilidade de restrição infralegal ao conteúdo legal;
v.
Da glosa indevida dos créditos de PIS/COFINS decorrentes das devoluções de
vendas;
vi.
Da inexistência de omissão de receitas;
vii.
Do afastamento da multa qualificada; e
viii.
Por fim, a necessidade de realização de perícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Alega a Recorrente que o lançamento seria nulo, em razão de ausência de
motivação, já que em relação à alteração de regime das receitas provenientes dos contratos que
se sujeitavam à incidência de PIS e COFINS cumulativos, a d. Autoridade Fiscal teria feito
acusações genéricas de que todo e qualquer contrato que contivesse cláusula de reajuste de
preços, por algum índice ou pela repactuação das partes, sugeriria tributação pela sistemática da
não cumulatividade.
Isso porque, nas palavras a Recorrente, a “fiscalização cingiu-se a aduzir, de forma
evidentemente incompleta e desprovida de embasamento, que tais contratos não se enquadrariam
na hipótese autorizadora de recolhimento de referidas contribuições pelo regime da
cumulatividade, prevista no artigo 2°, inciso II, combinado com o artigo 3°, §§ 1° e 3°, ambos da
Instrução Normativa SRF no 658, de 4 de julho de 2006”.
Inicialmente, entendo que o vício de motivação suscitado pela Recorrente não
existe. A fiscalização, em seu relatório fiscal, faz detalhada análise dos contratos apresentados
durante o procedimento fiscal, citando os itens e motivos que levaram à não aceitação dos
contratos e indicando a base legal aplicada.
Fl. 8620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
16
Como se sabe, o Código Tributário Nacional assim aduz acerca do lançamento de
ofício:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Por sua vez, o Decreto n.° 70.235/72, assim determina:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.”
No caso, entendo que o lançamento preenche todos os requisitos de validade
exigidos na legislação, e, eventual incorreção, como inclusive algumas já reconhecidas pela DRJ
ensejam a sua improcedência total ou parcial, mas não tem o condão de tornar nulo o
lançamento.
Além disso, alega a Recorrente que a diligência fiscal realizada teria efetuado novo
lançamento em substituição àquele originalmente feito.
Destaca, como evidência, os seguintes trechos da diligencia fiscal:
Fl. 8621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
17

Aduz, por fim, que a DRJ também reconheceu os erros do lançamento, nos
seguintes sentidos:
“De fato, a autoridade fiscal comete um equívoco ao preencher o referido quadro,
uma vez que os valores constantes na coluna relativa à Cofins correspondem ao
valor integral devido da contribuição calculada pelo regime não-cumulativo, ou seja,
esses valores equivalem ao percentual de 7,6% da base de cálculo apurada pelo
fisco, e não à diferença de alíquotas apontada no quadro.
Desta forma, os valores mensais da Cofins que foram lançados no item 1 do auto de
infração correspondem ao valor total devido da contribuição apurada pelo regime
não-cumulativo (o percentual de 7,6% aplicado sobre a base de cálculo apurada
pelo fisco), sem que tenham sido descontados os valores declarados e pagos pela
contribuinte, correspondentes à apuração efetuada pelo regime cumulativo.
No entanto, esse não foi o único equívoco ocorrido nos cálculos do referido quadro.
Vejamos:
Diferentemente da apuração efetuada pelo regime cumulativo, a apuração pelo
regime da não-cumulatividade implica na possibilidade de se descontar os créditos
relativos às respectivas receitas. Sendo assim, a fiscalização procedeu ao
levantamento dos créditos relativos às receitas cujo regime de tributação foi
alterado de ofício. De acordo com o quadro 12 elaborado pelo fisco, a base de
cálculo utilizada para a apuração das contribuições decorre da dedução desses
créditos sobre os valores das respectivas receitas. Por conseguinte, ao se aplicar
Fl. 8622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
18
sobre a base de cálculo obtida os percentuais de 1,0% (para o PIS) e 4,6% (para a
Cofins), relativos às diferenças de alíquotas dos regimes de apuração (1,65% - 0,65%
e 7,6% - 3,0%, respectivamente), a fiscalização deu aos créditos descontados o
mesmo tratamento dispensado às receitas, embora nenhuma parcela dos referidos
créditos tivesse sido utilizada quando da apuração efetuada pela contribuinte no
regime cumulativo.
Para que não haja tal distorção, necessário se faz que se apure o valor da
contribuição devida, calculada pelo regime não-cumulativo - após o desconto dos
créditos -, e, somente depois, se desconte os valores já pagos anteriormente.
Conclui-se, portanto, que cabe razão à contribuinte, no que diz respeito ao erro de
cálculo apontado nas diferenças apuradas pelo fisco, relativas às receitas tributadas
pelo regime cumulativo.”
Como se vê, a diligência realizada, e, posteriormente, a decisão da DRJ reconhecem
que houve erro no lançamento e, por isso, afastam parte do Auto de Infração.
Ainda que o auto não seja integralmente procedente, a exclusão de parte dos
valores não significa que houve novo lançamento.
Isso porque, não houve, na diligência, alteração de período, inclusão de novo
fundamento legal, nem de qualquer elemento essencial ao Auto de Infração de forma a configurar
um novo lançamento. O que se deu foi a exclusão de valores indevidos.
Afasto, portanto, a preliminar de nulidade do lançamento fiscal.

2. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DE A FISCALIZAÇÃO PROMOVER ALTERAÇÕES
NO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Alega a Recorrente que o “novo lançamento” promovido pela d. Fiscalização
quando da diligência realizada teria se dado depois de transcorrido o prazo decadencial para
revisão da base tributável do lançamento, inclusive o de glosar créditos de PIS e COFINS
relativamente ao período de maio a dezembro de 2009.
A alegação de decadência se baseia na premissa de que os ajustes realizados
quando da diligência constituiriam novo lançamento, ocorrido fora do prazo decadencial.
Conforme demonstrado no tópico anterior, entendo que não houve, na diligência,
alteração de período, inclusão de novo fundamento legal, nem de qualquer elemento essencial ao
Auto de Infração de forma a configurar um novo lançamento: o que se deu foi a exclusão de
valores indevidos.
Aduz a Recorrente que a elaboração de novo quadro demonstrativo do crédito
comprovaria a realização de novo lançamento, como abaixo em destaque:
Fl. 8623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
19
“Ora, Srs. Conselheiros, está evidente que houve verdadeira substituição do auto de
infração, com modificação substancial dos montantes nele consubstanciados, posto
que, ao rever a apuração realizada originalmente, com a consideração neste cálculo
dos créditos, bem como a glosa de parte destes, antes não considerados
inicialmente (terceirização de mão de obra, dedetização, serviços de auditoria,
contabilidade, uniformes, despesas, equipamentos e restaurantes, dentre outros), o
Sr. Agente Fiscal reapurou a exação a ser exigida nestes autos.
Com isso, tem-se que a diligência fiscal realizada promoveu novo lançamento nestes
autos, posto que não apenas substituiu as planilhas, mas uma verdadeira alteração
na base tributável.
Nesta toada, tratando-se de lançamento por homologação, inquestionável ser
aplicável ao caso o teor do artigo 150, §4 do CTN, para se reconhecer ter decaído o
direito de o Fisco realizar esta reapuração da base de cálculo autuada.”
Sobre esse ponto, entendo que a existência de novo quadro é consequência do
reconhecimento da parcial improcedência do lançamento e não necessariamente a elaboração de
um novo auto de infração.
Neste contexto, como não houve novo lançamento, não há que se falar em extinção
do crédito tributário pela decadência, motivo pelo qual rejeito a preliminar de decadência do
crédito tributário.

3. DO MÉRITO.

3.1. DA ADOÇÃO DO REGIME CUMULATIVO INCIDENTES SOBRE OS CONTRATOS
DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CELEBRADOS ANTES DE 31 DE OUTUBRO DE 2003.
O cerne da questão que permeia o Auto de Infração é o regime de apuração do PIS
e da COFINS aplicável às receitas oriundas dos contratos firmados entre a Recorrente e diversas
empresas, para a prestação de serviços de fornecimento de refeições.
Tal discussão tem como origem a alteração legislativa promovida na sistemática de
apuração do PIS e da COFINS.
A Medida Provisória n.° 66, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida na
Lei n.° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, instituiu o regime não-cumulativo para o PIS,
produzindo efeitos, no que tange a este regime, a partir de 1o de dezembro de 2002.
O regime não-cumulativo da COFINS teve sua origem na Medida Provisória n.° 135,
de 30 de outubro de 2003, posteriormente convertida na Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, produzindo efeitos, em relação a este regime, a partir de 1o de fevereiro de 2004.
Fl. 8624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
20
Como se vê, houve substancial alteração da sistemática de apuração do PIS e da
COFINS que saiu tão somente do regime cumulativo e passou para o regime não cumulativo, com
o confronto de débitos e créditos e aumento das alíquotas.
Diante da necessidade de prevenir discussões sobre revisões de contratos entre
pessoas jurídicas integrantes de contratos já aperfeiçoados anteriormente à instituição do regime
não-cumulativo para as contribuições em tela, a Lei n.° 10.833/2003 manteve obrigatoriamente na
sistemática anterior, ou seja, sob incidência cumulativa do PIS e da COFINS, um extenso rol de
pessoas jurídicas e de receitas, listadas em seu artigo 10, dentre as quais se incluem as receitas
relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003, in verbis:
“Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
(...)
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)”
Conforme se verifica da legislação, a regra é de que o regime de apuração das
contribuições é o da não-cumulatividade, sendo a permanência na cumulatividade excepcional e
transitória.
Destarte, em respeito ao princípio da segurança jurídica, impunha-se que se
preservassem as condições já pactuadas, não se permitindo que alteração superveniente na
legislação tributária refletisse nos custos relativos à execução do contrato.
Neste caso, de início, o caminho natural era manter o contrato e seu respectivo
preço temporariamente, posto que as receitas da empresa passariam oportunamente a ser
tributadas pela regra da não-cumulatividade, quando ocorridos os reajustes dos preços
contratados.
Fl. 8625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
21
Posteriormente, o artigo 109 da Lei n.° 11.196, de 21 de novembro de 2005, trouxe
a regra que, retroativamente a 01°/11/2003, o reajuste de preços com base no custo de produção
ou em índice que reflita a variação dos custos dos insumos não invalidaria a condição de preço
predeterminado:
“Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do custo
de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de
29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 2003.”
Buscando interpretar os dispositivos legais, a Instrução Normativa SRF n.° 658, de 4
de julho de 2006, que expressamente revogou a IN SRF n.° 468, de 2004, tendo em vista
particularmente as inovações trazidas pelo artigo 109 da Lei n.° 11.196, de 2005, em seu artigo 3o,
estabeleceu o conceito de preço predeterminado:
“Art.3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional
por unidade de produto ou por período de execução.
§2o Ressalvado o disposto no §3o, o caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação
de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos
termos do inciso II do §1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não
descaracteriza o preço predeterminado.”
Como se vê, o §2o do art. 3o da IN SRF n.° 658, de 2006, considera que cláusulas de
reajuste, periódico ou não, bem como regras de reajuste para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato retirariam o caráter predeterminado do contrato, quando da
ocorrência do primeiro reajuste.
A leitura dos dispositivos legais acima transcritos trazem as premissas que entendo
que devem ser utilizadas no presente julgamento:
Fl. 8626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
22
1) Contrato a preço predeterminado é aquele cujo preço esteja fixado em moeda
nacional como remuneração da totalidade do objeto ou, alternativamente,
aquele cujo preço seja fixado em moeda nacional por unidade de produto ou por
período de execução.
2) O caráter predeterminado do preço subsiste somente até a implementação da
primeira alteração de preços, após 31 de outubro de 2003, decorrente da
aplicação de:
(i) cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
(ii) regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos artigos 57, 58 e 65 da Lei n.° 8.666/1993.
3) Somente dois tipos de índices, quando utilizados em reajuste ou revisão de
preços, não descaracterizam o preço predeterminado:
(i) os que reflitam acréscimos dos custos de produção; e
(ii) os que reflitam a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Com a definição de tais premissas, passo a analisar o caso concreto.

3.1.A. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA RECORRENTE ANTES DE
31/10/2003.
Passo a analisar a parte do Auto de Infração lavrada em decorrência do
entendimento da d. Autoridade Fiscal de que não vigoravam mais no período fiscalizado os
contratos por tempo determinado firmados entre a Recorrente e as empresas: Cimento Tupi S/A
(CNPJ no 33.039.223/0006-26); Companhia Brasileira de Bebidas - AMBEV (CNPJ no
60.522.000/0013-17); Companhia Vale do Rio Doce - CVRD (CNPJ no 33.592.510/0001-54); Dupont
Cipatex S/A (CNPJ no 04.210.314/0001-70); Industrial de Alimentos Biscosul Ltda. (CNPJ no
87.045.217/0001-04); Nestlê Brasil Ltda. (CNPJ no 60.409.075/0100-34); Pirelli Pneus S/A e outras;
Polibrasil Resinas S/A (CNPJ no 59.682.583/0001-20); Sachas Automotive Brasil Ltda. (CNPJ no
57.000.317/0001-98); e Satélite Distribuidora de Petróleo Ltda. (CNPJ no 70.052.352/0001-70).
Em suas razões, a Recorrente demonstra que atua, essencialmente, como
prestadora de serviços no ramo de alimentação e que firmou diversos contratos de fornecimento
de refeições que ora tinham por escopo o fornecimento de refeições por prazo indeterminado e
ora tinham tal obrigação a ser cumprida por prazo determinado.
Alega a Recorrente que a renovação de tais contratos por aditivos não constituiria
novo contrato de forma a alterar a sistemática de apuração do PIS e da COFINS. Veja-se:
“Pois bem. A acusação fiscal e a decisão recorrida baseiam-se em pilares
claudicantes, a seguir destacados:
Fl. 8627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
23
I. Impossibilidade de os prazos de vigência dos contratos serem prorrogados após
o marco de 31/10/2003 e
II. Impossibilidade de haver, nos contratos firmados pela RECORRENTE, cláusulas
prevendo reajuste dos preços predeterminados para a execução dos serviços,
com eleição ou não de índice ou mesmo mediante a repactuação das partes.
No primeiro caso - prorrogação de prazos de vigência do contrato originariamente
firmado -, há que se considerar que o instrumento tendo como objetivo a
manutenção dos serviços dantes contratados não tinha o condão de criar ou alterar
relação jurídica já estabelecida, apenas e tão somente conferir continuidade nos
lindes do primeiro pactuado.
Com efeito, o instrumento denominado aditivo não pode ser tratado como se novo
contrato fosse, porquanto não atende aos requisitos inerentes a tal fenômeno
jurídico.
(...)
Pois bem. Tais elementos, inegavelmente, encontravam-se presentes naqueles
instrumentos que a RECORRENTE firmara com seus contratantes, não havendo
nenhum vício que os maculasse. Tanto é assim que o fornecimento de refeições
sempre se deu regular e satisfatoriamente, culminando com o interesse, no caso dos
contratantes de serviços por prazo determinado, em diferir o prazo de vigência
inicialmente pactuado.
E neste ponto, havemos de considerar que as prorrogações, que foram formalizadas
por intermédio de aditivos deu-se antes que se esvaísse o prazo contratual original,
que já vigorava antes de 31.10.2003 e por prazo superior a um ano.
Desta feita, não se operou nenhuma das causas de extinção de contrato previstas no
codex civil, quais sejam: distrato (artigo 472 e seguintes), cláusula resolutiva (artigo
474 e seguintes), exceção do contrato não cumprido (artigo 476 e seguintes) e
resolução por onerosidade excessiva (artigo 478 e seguintes).
Ora, se assim o é, não há que se falar que fora firmado novo contrato após o
interregno legal de 31.10.2003, para efeitos de exclusão da RECORRENTE do regime
de recolhimento de PIS/COFINS, mormente porque o termo aditivo não promoveu
nenhuma alteração no tocante ao objeto do contrato que já vinha sendo executado!
(...)
Diante do quanto narrado, a pretensão de atribuir à prorrogação do contrato de
fornecimento de refeições - formalizada por aditivo ou não – contornos de novo
contrato para fins de exclusão da RECORRENTE do regime da cumulatividade no que
toca às Contribuições ao PIS e COFINS deve ser infirmada, haja vista que a
prorrogação das relações jurídicas já estabelecidas antes de 31.10.2003 não
Fl. 8628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
24
configuram "novo contrato", bem como que os contratos originariamente
firmados vigoravam por prazo superior a um ano, preenchidos. portanto, todos os
requisitos necessários para afastar a tributação de PIS/COFINS pelo regime da não
cumulatividade.”
Neste ponto, é importante destacar que, apesar das alegações trazidas pela
Recorrente acerca dos aditivos que prorrogaram os contratos firmados por prazo certo, a mesma
não produziu qualquer prova neste sentido e não apresentou os ditos aditivos nem quando da
fiscalização, nem quando de sua Impugnação.
Com relação ao tema, a DRJ assim decidiu:
“Ocorre que, entre os contratos e aditivos apresentados à fiscalização, os quais se
encontram listados nas planilhas às fls. 4.152 a 4.163, não consta nenhum aditivo
referente a essas empresas, assim como não consta entre os documentos
apresentados junto com a impugnação ora apreciada.
Na prática, a contribuinte defende a tese de que os contratos firmados por tempo
determinado (e cujo prazo se extinguiu antes do período fiscalizado) poderiam ser
prorrogados, porém não comprova que o tenham sido de fato.
Note-se que na planilha elaborada pela fiscalização, onde lista os contratos
apresentados pela contribuinte, a própria autoridade fiscal já destaca, na coluna de
observações, que o contrato vencido poderia ser modificado por meio de aditivo
firmado pelas partes, o que denota a sua disposição em considerar eventuais
prorrogações desses contratos, desde que ocorridas nos termos estabelecidos pela
legislação tributária, caso tivessem sido devidamente comprovadas.
Assim, com base nos elementos acostados aos autos, não há fundamentos para a
tributação pelo regime cumulativo das receitas decorrentes dos contratos firmados
por prazo determinado e vencidos anteriormente ao período fiscalizado, conforme
apontado pelo fisco.”
Cumpre ressaltar que mesmo com a expressa menção, pela DRJ, da falta de
apresentação de provas, a Recorrente não trouxe os referidos documentos quando da
interposição do Recurso Voluntário.
Entendo, tal como a DRJ, que com base nos elementos acostados aos autos, não há
fundamentos para manter a tributação pelo regime cumulativo das receitas decorrentes dos
contratos firmados por prazo determinado e vencidos anteriormente ao período fiscalizado.
Além disso, em relação aos contratos por prazo indeterminado, a Recorrente assim
defende:
“Noutro giro, no que toca à previsão de cláusulas de reajuste de preços previstos
contratualmente, menos razão respalda a autuação mantida no âmbito da DRJ, que
Fl. 8629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
25
pretendia atribuir à previsão de reajustamento e seu índice a aptidão de
descaracterizar o "preço predeterminado" estipulado na avença originária.
Em verdade, de uma fria análise presume-se que por ocasião do lançamento de
ofício, a fiscalização estava a almejar restaurar a revogada Instrução Normativa SRF
n° 468, de 8 de novembro de 2004, que previa:
"Art. 2° Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda
nacional por unidade de produto ou por período de execução.
§ 2° Se estipulada no contrato cláusula de aplicação de reajuste, periódico
ou não, o caráter predeterminado do preço subsiste somente até a
implementação da primeira alteração de preços verificada após a data
mencionada no art. 1°."
E nesse malfadado entendimento, lamentavelmente fora acompanhada pela DRJ.
Ora, pelo que se depreende da leitura de referida norma, vê-se que tais disposições
orientaram as conclusões da fiscalização, que ávida pela autuação, aplicou-a em
detrimento da IN no 658/2006, vigente à época dos fatos geradores para autorizar a
previsão de reajustamento de preços sem que isso fulmine sua predeterminação
contratual, a qual pedimos vênia para novamente transcrever:
(...)
Pois bem. Como a própria fiscalização aferiu, muitos dos contratos firmados pela
RECORRENTE preveem o reajustamento dos preços predeterminados nas seguintes
bases:
Fl. 8630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
26

Ressalvadas as hipóteses de diferença de aplicação dos percentuais relativos ao
custo alimentar e à mão de obra empregada na execução dos serviços, o que se
tem, em verdade, é que tal cláusula labora em favor da RECORRENTE, atendendo,
em plenitude, ao que a IN SRF 658/2006 preconiza.
Isso porque é o índice IGP, coluna 6, que reflete os preços da matéria prima
adquirida pela RECORRENTE para a efetiva prestação dos serviços: fornecimento de
refeições!
Por outro lado, é indispensável que o reajuste pondere, conjuntamente, a variação
do preço da mão de obra dos funcionários que laboram para a RECORRENTE, a fim
de que ele reflita a realidade de mercado.
Dito isto, tem-se que nada obsta o reajustamento de preços conjugando preço de
insumo e mão de obra empregada.”
Sobre a questão, a DRJ assim decidiu:
“Por disposição das já transcritas previsões da IN SRF no 658/2006, considera-se, a
partir de 01/02/2004, para fins de interpretação do art. 10, XI, da Lei no
10.833/2003, contrato a preço predeterminado aquele cujo preço esteja fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato ou,
alternativamente, aquele fixado em moeda nacional por unidade de produto ou por
período de execução, nele subsistindo o caráter predeterminado somente até a
implementação, após 31/10/2003, da primeira alteração de preços decorrente da
aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de ajuste
Fl. 8631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
27
para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos dos
arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Caráter predeterminado que igualmente não resiste na hipótese de pactuada, a
qualquer título, a prorrogação do contrato, devendo as receitas auferidas depois de
vencido o prazo contratual vigente em 31/10/2003 ser sujeitas à incidência não-
cumulativa das contribuições.
Feitos tais esclarecimentos, voltados a permitir a identificação pela contribuinte de
eventual caráter predeterminado de preços contratuais, bem como dos limites
temporais de tal caráter, não se mostra excessivo também apresentar sintéticas
observações a respeito das disposições dos contratos cujas cópias foram trazidas
aos autos.
Cabe, pois, mais uma vez destacar que as regras constantes no inciso XI do art.10 da
Lei no 10.833, de 2003, são regras de transição que visam assegurar o equilíbrio
econômico dos contratos firmados antes da mudança no regime de apuração da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins.
Nos contratos apresentados, há presença de cláusula com disposição de que "os
preços contratuais permanecerão fixos e irreajustáveis, porém a cada 12 (doze)
meses, a contar de ..., as partes se comprometem a reanalisá-los de modo a
restabelecer o equilíbrio econômico/financeiro do contrato, se constatado eventual
desequilíbrio", disposição que, evidentemente, permite alteração de preços que
poderia vir por si só assegurar o equilíbrio econômico dos contratos eventualmente
atingidos pela mudança no regime de apuração das contribuições em pauta, o que
implica descaracterização do caráter predeterminado de preços estabelecidos na
forma prescrita pelo art. 3o da IN SRF 658, de 2006.
Identificam-se, comumente, cláusulas prevendo reajustes de preços com base em
índices como, por exemplo, "IGP, coluna 6" e “IGP-M”, ambos calculados pela
Fundação Getúlio Vargas, e “IPC”. A própria impugnante admite que utiliza tais
índices, defendendo que o IGP reflete os preços da matéria prima adquirida para a
efetiva prestação de seus serviços.
Ocorrência de reajustes em tais bases afronta as previsões da IN SRF no 658/2006,
em seu supra transcrito art. 3o, §3o, o qual, lastreado no art. 109 da Lei 11.196, de
2005, dispõe que reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, não descaracteriza
o caráter predeterminado de preços apenas se efetivado em função do custo de
produção, ou em percentual não superior àquele correspondente à variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995.
Referido inciso II do §1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 1995, ao qual remete o
art.109 da Lei 11.196, de 2005, assim dispõe, in verbis:
Fl. 8632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
28
“Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio
jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de
1o de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação
acumulada do Índice de Preços ao Consumidor, Série r - IPC-r.
§ 1o O disposto neste artigo NÃO se aplica:
I - às operações e contratos de que tratam o Decreto-lei no 857, de 11 de
setembro de 1969, e o art. 6o da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994;
II - aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega
futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser
reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados;
III - às hipóteses tratadas em lei especial.
(...)” (grifou-se)
Do próprio dispositivo legal tem-se nítido, pois, que correção de preços por variação
do Índice de Preços ao Consumidor, prevista pelo caput do art. 27 da Lei no 9.069, de
1995, e, assim, de índices gerais de preços que o tenham sucedido, é legalmente
diferenciada de correção na forma do §1o, inciso II, daquele mesmo art. 27 da Lei no
9.069, de 1995, forma esta a qual foi expressamente selecionada em 2005 pelo art.
109 da Lei no 11.196, daquele ano, como aquela da qual não decorreria
descaracterização de preço predeterminado.
Portanto, reajustes de preços com qualquer base na variação do Índice Geral de
Preços do Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, dado
claramente se tratar de índice médio de mercado, que não reflete de forma
específica a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados pela contribuinte,
tampouco expressa a variação específica dos custos de sua produção,
descaracterizariam os preços praticados pela contribuinte como predeterminados,
na hipótese ora descrita. O mesmo se diz do IGP, coluna 6, que mede a variação de
preços por atacado dos gêneros alimentícios, e o IPC, que se trata de mero indicador
do custo de vida das famílias.
Assim, em que pese o laudo apresentado pela impugnante, segundo o qual "os
preços praticados não foram superiores aos indicadores ao custo total ou índice de
preços ao produtor amplo - disponibilidade interna", a opção pelo regime
cumulativo não se justifica, ao contrário do que conclui aquele documento. Neste
ponto, importa lembrar que a simples possibilidade de se reajustar os preços dos
contratos por esses índices já afasta a tributação pelo regime de exceção
(cumulativo), uma vez que a legislação que permitiu a permanência excepcional em
tal regime, repita-se, tinha o condão de proteger aqueles que estavam impedidos de
Fl. 8633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
29
alterar as regras pactuadas anteriormente à alteração das alíquotas das
contribuições, trazida pelo regime não-cumulativo.”
Como se vê, a decisão recorrida afastou a tributação pela sistemática da
cumulatividade, por entender que os contratos da Recorrente estavam nas hipóteses de exceção
do “regime de transição” autorizado pela legislação aos contratos com preço predeterminado,
pelos seguintes fundamentos:
1 – Os contratos previam a possibilidade de reajuste de preço para o reequilíbrio
econômico/financeiro (artigo 3o. §2o, II, da IN. SRF no 658/2004) e
2 – Os contratos teriam correção por índice diferente daquele previsto na legislação
para a manutenção do recolhimento de PIS e COFINS pela sistemática da
cumulatividade (artigo 3o. §3o, da IN. SRF no 658/2004).
Para a correta análise da questão, fundamental se faz novamente a transcrição da
Instrução Normativa SRF n.° 658, de 4 de julho de 2006:
“Art.3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional
por unidade de produto ou por período de execução.
§2o Ressalvado o disposto no §3o, o caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual
não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do §1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho
de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado.”
Conforme já mencionado no tópico anterior, a permanência no sistema cumulativo
autorizada pela legislação foi excepcional e transitória e teve por objetivo o respeito ao princípio
da segurança jurídica, que impunha que se preservassem as condições já pactuadas, não se
permitindo que alteração superveniente na legislação tributária refletisse nos custos relativos à
execução do contrato.
Fl. 8634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
30
Neste contexto, considerando a razão da legislação, e em observância ao artigo 3o,
§2o, II, da IN. SRF no 658/2004, a DRJ concluiu pela existência de cláusula que prevê o reequilíbrio
financeiro dos contratos em razão de alteração superveniente que afetasse o equilíbrio contratual.
É o que se extrai do trecho abaixo:
“Nos contratos apresentados, há presença de cláusula com disposição de que "os
preços contratuais permanecerão fixos e irreajustáveis, porém a cada 12 (doze)
meses, a contar de ..., as partes se comprometem a reanalisá-los de modo a
restabelecer o equilíbrio econômico/financeiro do contrato, se constatado eventual
desequilíbrio", disposição que, evidentemente, permite alteração de preços que
poderia vir por si só assegurar o equilíbrio econômico dos contratos eventualmente
atingidos pela mudança no regime de apuração das contribuições em pauta, o que
implica descaracterização do caráter predeterminado de preços estabelecidos na
forma prescrita pelo art. 3o da IN SRF 658, de 2006.”
Além do exposto pela DRJ, relevante se faz a transcrição de cláusulas dos contratos
juntados aos autos quando da impugnação apresentada, todos eles constantes no arquivo
(Parte11\10803720099201481_004694_004694_COPIA_Arquivo Não Paginável_DOCUMENTOS_
DIVERSOS_202408080837142.zip, exemplos de pág. 33, 352 e 369).

Não resta dúvida de que os contratos autorizavam a adequação do preço em razão
da alteração da legislação tributária.
Ocorre que, me parece que a mera previsão contratual de readequação das
condições contratuais não é suficiente para a alteração da sistemática de apuração do PIS e da
COFINS.
Isso porque, a leitura do artigo 3o, §2o, II, da IN supratranscrita determina que
caráter predeterminado do preço subsiste somente até a implementação, após a data
mencionada no art. 2o, da primeira alteração de preços decorrente da aplicação de regra de
ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Fl. 8635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
31
Portanto, nos termos na legislação, é necessário que haja a efetiva implementação
de alteração de preço em decorrência da aplicação de regra de ajuste para manutenção do
equilíbrio contratual.
O Recurso Voluntário interposto vai no sentido de que o reajuste contratual que
utiliza o IGP, IGPM e outros índices não pode ser considerado como acima do reajuste dos
contratos.
De fato, sobre esse ponto, o mero reajuste contratual não caracteriza condição de
perda do preço predeterminado.
Neste sentido, assim julgou a CSRF em acórdão recente:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2005
CONTRATAÇÃO A PREÇO PREDETERMINADO. APLICAÇÃO DE REAJUSTE PELO ÍNDICE
DO IGP-M. DESCARACTERIZAÇÃO. REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como sendo “a preço predeterminado”, condição
essencial para manter as receitas decorrentes do contrato no regime de incidência
cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 10 da Lei
10.833/2003, salvo nas hipóteses em que o postulante ao crédito comprove que
tal índice foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art. 3o da IN SRF
658/2006 (e nas que lhe sucederam, na missão de disciplinar o art. 109 da Lei
11.196/2005).
(Acórdão no 9303-015.097 – CSRF / 3a Turma. Sessão de 11 de abril de 2024)
Nesse sentido, vale dizer que a análise do ajuste do referido “índice” dos contratos
foi verificado quando da diligência na 1a instância, sendo certo que a Recorrente juntou em sua
Impugnação parecer técnico sobre o assunto.
Contudo, da diligência realizada (fls. 5625/5717), a Autoridade Fiscal acabou por
desqualificar o parecer técnico apresentado, conforme abaixo destaco:
“60. Na fase impugnatória, a Sapore apresentou o parecer técnico denominado de
“Reajustes dos Preços Praticados pela Sapore S. A.: 2003-2009", fls. 104 e seguintes
do arquivo não paginável de fl. 4694, com a finalidade de demonstrar que os
percentuais de reajuste praticados nos contratos não foram superiores aqueles
Fl. 8636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
32
correspondentes à variação do indice que julgou refletir a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados: IPA - DI da Fundação Getúlio Vargas (Indice de Preços
por Atacado - Disponibilidade Interna).
61. O parecer técnico mencionada que foi considerada uma amostra de 67
contratos, que representa o percentual de 59,82% dos 112 contratos da planilha de
fls. 4152 a 4160, quando, na realidade, foram somente 36 (32,14%). Isto porque
foram relacionados 24 estabelecimentos correspondentes a um único contrato
firmado com o Carrefour e 4 relativos ao contrato assinado com empresa Johnson
Controls, por exemplo. E, por incrível que pareça, foi incluído nesse levantamento o
contrato celebrado com a SIMISA – Siminioni Metalúrgica Ltda, datado de
03/11/2003!!!”
Ora, o percentual de 32,14%, incluindo um contrato firmado após 31/10/2003, de
fato, afeta a credibilidade do documento apresentado.
Neste contexto, entendo que a análise da manutenção ou não das receitas na
sistemática da cumulatividade vai depender da análise individualizada de cada contrato, seus
aditivos e forma de reajuste de preço efetivada.
Ocorre que a Recorrente não juntou aos autos os contratos, dados do reajuste e
outros documentos que corroborem sua tese de defesa, motivo pelo qual não é possível confirmar
o direito alegado.

3.1.B. DOS CONSUMIDORES FINAIS E TERCEIROS ABRANGIDOS PELOS CONTRATOS
PRINCIPAIS.
A d. Autoridade Fiscal também autuou valores referentes a contratos que não
foram entregues e, por isso, não foi possível verificar se preenchiam os requisitos para a
manutenção da tributação do PIS e da COFINS na sistemática do regime cumulativo.
Neste ponto assim foi a acusação fiscal:
Fl. 8637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
33

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aduz:
“Insta rememorar que como a RECORRENTE asseverou em sua Impugnação, seus
contratantes são grandes empresas, como metalúrgicas, fábricas de eletrodomésticos, indústrias alimentícias e automobilísticas conhecidas
nacionalmente, tais como Electrolux, Toshiba, Monsanto, Nestlé, Parmalat, Pirelli
Pneus e Fiat, dentre tantas outras, as quais terceirizam parcela de suas atividades,
contratando outras empresas menores, sendo que estes terceirizados acabam por
laborar nas próprias dependências da tomadora dos serviços.
De igual sorte, citou a RECORRENTE os contratos com as empresas Fiat, Pirelli e
Tecumseh, colacionando-os aos autos, cujos objetos deixam claro e cristalino que
sua obrigação é “fornecer refeições aos empregados, dirigentes e a terceiros
autorizados pela CONTRATANTE”.
Informou, ademais, que classificou como “consumidor final” as receitas advindas
daqueles que solicitam produtos que, embora ofertados por força contratual
(cláusula 2.3 dos contratos citados), estão além da refeição padrão (cláusula 2.4) ou
se trata da refeição de um visitante ou cujo valor era inferior a R$ 300,00.
Todavia, ressaltou a RECORRENTE que as exceções à refeição padrão também não
consubstanciaram novo contrato de fornecimento de refeições.
Neste momento, oportuno reiterar que, ainda que os contratos firmados previssem
as exceções supramencionadas, com fornecimento de alimentação avulsas e a
terceiros, bem como a oferta de outros produtos além do padrão, ainda assim, tais
fatores não dão azo ao entendimento que se estaria diante de um novo contrato ou
de restaria descaracterizado o preço predeterminado.
Corroborando este raciocínio, tome-se por amostra o caso da empresa FIAT
(contrato originário acostado às fls. 1274/1291 dos autos).
Fl. 8638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
34
Dentre as previsões contratuais de variadas ordens, estão expostos desde o local
onde se daria o fornecimento de refeições, especificando os restaurantes que
compõem o complexo industrial, até os tipos de refeições oferecidas além do
serviço padrão, passando, inclusive, pelos processos e documentos que indicam
quantidade de refeições e liberam seu fornecimento, para fins de controle e
separação por centro de custo.
Nessa sendo, resta claro e inconteste que mesmo as exceções estão previstas em
contrato, e a refeição ofertada fora do padrão segue o preço predeterminado para o
contrato global, não havendo que se falar, portanto, em valores destoantes do
preço predeterminado a fim de validar a exclusão de tais contratos e, por
conseguinte, das receitas dele decorrentes, do regime de apuração cumulativa de
PIS/COFINS.”
Conforme bem pontuado pela DRJ, e mais uma vez não rebatido pelo Recurso
Voluntário, não há, na escrituração contábil da Recorrente qualquer distinção quanto às receitas
obtidas de terceirizados ou dos chamados por ela "clientes principais".
A d. Autoridade Fiscal, na diligência realizada, confrontou a planilha por ela
apresentada (arquivo não paginável à fl. 4.709) com os contratos entregues, e confirmou a falta de
diversos contratos constatada durante a fiscalização. Em sua análise, a d. Fiscalização verificou
ainda, entre outras irregularidades, haver "clientes principais" constantes na planilha apresentada
pela Recorrente, cujos contratos não foram entregues, que sequer haviam iniciado suas atividades
em 31/10/2003, de forma que eventuais receitas recebidas em 2009 jamais poderiam ser
tributadas pelo regime cumulativo, conforme item 48 da informação fiscal (fls. 5637):
Fl. 8639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
35

Além disso, o argumento de que os referidos valores se referem à refeições extras,
também não merece prosperar, na medida em que, os contratos por ela mencionados e que
abarcariam tais operações não teriam o preço predeterminado de tais refeições, motivo pelo qual,
a receita dele advindo não deveria estar sujeita à sistemática cumulativa do PIS e da COFINS.
Nesse sentido, vale a transcrição das precisas razões da DRJ:
“No que tange à rubrica "consumidor final", constante na planilha apresentada ao
fisco, em que a contribuinte lista as receitas tributadas pelo regime cumulativo, com
identificação do cliente, a defendente explica que se refere às receitas decorrentes
do fornecimento de refeições distintas da refeição padrão constante nos contratos
com as empresas principais, cuja diferença de preço é paga pela solicitante; ou, em
alguns casos, a identificação como "consumidor final" corresponde a receitas de
refeição avulsa fornecida a um visitante, ou, ainda, a receitas de empresas cuja
demanda não era superior a R$ 300,00.
Vejamos: se o contrato firmado prevê o fornecimento de refeições a um
determinado valor, sendo facultado à contratante solicitar refeição distinta,
arcando com a diferença de valor, essa diferença de preço não se encontra
"engessada" pelo contrato, de forma a justificar a tributação dessas receitas pelo
regime cumulativo.
Fl. 8640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
36
Em outras palavras, ainda que se considere o preço da refeição padrão como sendo
predeterminado, no caso de haver solicitação de refeição extra, com pagamento da
diferença de preços dessas refeições, a diferença pode ser cobrada com base no
valor atualizado da refeição solicitada, já que seu preço não consta no contrato.
Independentemente de se tratar ou não de um novo contrato, o preço aqui cobrado
não está inserido no conceito de preço predeterminado, que poderia ser atribuído à
refeição padrão, constante no contrato de fornecimento firmado.
Desta forma, não há razões para que se tribute tais receitas pelo regime cumulativo,
com base nos dispositivos do art. 10, inciso XI, alínea b, da Lei no 10.833/2003 e da
IN SRF no 658/2006.
O mesmo pode-se dizer das receitas decorrentes do fornecimento de refeição avulsa
a um visitante, já que, como afirma a própria impugnante, configura uma exceção
ao serviço padrão.
Quanto à alegação de que parte dessas receitas seriam de empresas que não
tinham demanda superior a R$ 300,00, em nada socorre a defendente, no sentido
de respaldar a sua tributação pelo regime cumulativo. Ora, a fiscalização solicitou
que a contribuinte identificasse os clientes relacionados às receitas tributadas por
tal regime, apresentando os respectivos contratos. A contribuinte não pode querer
utilizar o valor do serviço como justificativa para a ausência de comprovação. De
fato, embora a contribuinte tenha explicado o motivo de apontar em sua planilha o
cliente como "consumidor final", não logrou comprovar que essas receitas estavam
relacionadas a contratos que atendiam ao disposto no art. 10, inciso XI, alínea b, da
Lei no 10.833/2003.”
Portanto, não merecem prosperar as alegações da Recorrente.

3.1.C. DOS CONTRATOS ENTABULADOS COM FIAT, BIOSEV, PIRELLI, COMPANHIA
CACIQUE, ELECTROLUX, AÇOMINAS, TECUMSEH, VALE DO RIO DOCE e RASIP
Neste ponto, o cerne da discussão é sobre a análise se determinados contratos aos
quais entende a d. Fiscalização que faltavam características a fim de que fosse possível mantê-los
na tributação cumulativa de PIS/COFINS.
Relembro aqui que a Fiscalização conseguiu obter os contratos que abaixo analiso
por meio de diligência fiscal, diretamente com os Contratados, já que a Recorrente não os
apresentou.
Vejamos:
(i)
FIAT AUTOMÓVEIS LTDA. (FIASA)
Fl. 8641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
37
Alega a Recorrente que seu contrato com a Fiat Automóveis Ltda. (FIASA) teria
vigência de 22/09/2003 a 21/09/2005, com prorrogação para 1o/06/2011.
Em que pese ser a fornecedora do contrato, a Recorrente não apresentou os ditos
aditivos com a prorrogação do prazo.
Em diligência realizada junto à FIAT, a d. Fiscalização obteve cópia dos aditivos
contratuais 6o ao 11o (fls. 2964/3043), sendo que já no oitavo aditivo datado de 04/04/2008,
foram convencionados novos valores para os serviços de alimentação e a prorrogação do término
do contrato.
Como os aditivos pactuaram novos preços em data posterior à entrada em vigor da
nova sistemática de tributação do PIS e da COFINS, as receitas referentes ao novo preço pactuado
devem ser tributadas pela sistemática da não cumulatividade.
Neste contexto, não é possível acatar a alegação da Recorrente de que as referidas
receitas decorreriam do mesmo contrato e que a revisão de preços ocorrida não poderia
descaracterizar a condição do preço predeterminado.
(ii)
BIOSEV S/A
Alega a Recorrente que parte das receitas foram tributadas pelo regime cumulativo
na medida em que os contratos teriam sido firmados em data anterior a 31/10/2003, pela
empresa Nutriself, posteriormente incorporada pela autuada.
Sobre esse ponto vale a transcrição da decisão da DRJ, que corretamente analisou a
questão:
“A fiscalização, no entanto, obteve da Biosev dois outros contratos, firmados em
01/09/2007 e 01/04/2009, respectivamente.
A impugnante menciona os dois contratos obtidos pela fiscalização junto à empresa
contratante, alegando que não abrangeriam os dois estabelecimentos daquela
empresa que foram tributados pelo regime cumulativo (as filiais Maracaju, CNPJ no
15.527.906/0006-40, e Rio Brilhante, CNPJ no 15.527.906/0007-21), para os quais já
havia contratos anteriores.
De fato, o primeiro contrato obtido pela fiscalização, firmado em 01/09/2007,
previa o fornecimento de alimentação da unidade situada na Fazenda Ibura, CNPJ
no 15.527.906/0009-93; o segundo contrato, por sua vez, firmado em 01/04/2009,
pactuava o fornecimento de refeições a diversos estabelecimentos industriais da
contratante, entre eles as Unidades Maracaju e Rio Brilhante, cujas receitas a
contribuinte tributou pelo regime cumulativo.
Note-se que o contrato firmado em 01/04/2009 previa o fornecimento de refeições
para diversas unidades, de forma que não há nenhuma justificativa para que as
Fl. 8642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
38
receitas de duas unidades sejam tributadas de forma diferente das demais receitas,
se todas são decorrentes de um mesmo contrato.
Assim, em que pese a alegação da impugnante de que haveria outros contratos
firmados anteriormente para as duas unidades, o fato de haver um novo contrato
firmado 01/04/2009, que abrangia aquelas unidades, já obrigaria a contribuinte a
tributar as receitas pelo regime não-cumulativo.”
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente tão somente repete os argumentos
trazidos quando da impugnação, sem rebater os pontos bem destacados pela decisão da DRJ.
Neste contexto, em razão do novo contrato celebrado pela Recorrente em data
posterior a 2003, devem as receitas do contrato em questão serem tributadas pela sistemática da
não cumulatividade.
(iii)
PIRELLI PNEUS S/A
Em relação ao contrato da Pirelli, entendeu a DRJ da seguinte forma:
“Sobre o reajuste dos preços com base na variação do IGP, já se esclareceu neste
voto a respeito da sua descaracterização da condição de preço predeterminado.
Quanto aos contratos mencionados pela contribuinte em sua impugnação,
tratando-se de contratos firmados com prazo determinado, evidentemente não
poderiam continuar respaldando a tributação pela sistemática cumulativa
indefinidamente. De fato, não há nenhuma previsão legal para que se mantenha a
tributação pelo regime cumulativo, no caso de receitas que eventualmente venham
a ser auferidas em função de uma suposta "prorrogação tácita" de um contrato
após o seu prazo de vigência, conforme alega a impugnante.
Ao contrário, o art. 4o da IN SRF no 658/2006 é claro ao determinar que, na hipótese
de prorrogação do contrato, pactuada a qualquer título, as receitas auferidas
depois de vencido o prazo contratual vigente em 31 de outubro de 2003 sujeitar-se-
ão à incidência não-cumulativa das contribuições.
Isto porque, não estando a contratante obrigada a prorrogar qualquer contrato, nas
mesmas condições em que tenha sido firmado, após o prazo contratado, cabe a ela,
contratante, avaliar a conjuntura do momento, decidindo pela prorrogação ou não,
conforme lhe convier.
Desta forma, não há como referendar a tributação pelo regime cumulativo das
receitas em questão.”
Conforme demonstrado no tópico anterior, entendo, com base na legislação e na
jurisprudência do CARF que o reajuste pelo IGP, por si só, não é fator que exclui o preço
predeterminado. No caso, a Recorrente trouxe aos autos laudo técnico que atesta que os reajustes
Fl. 8643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
39
contratuais foram realizados em patamares inferiores à correção dos custos incorridos para a
prestação do serviço ou fornecimento contratado.
Ocorre que, no caso, conforme reconhecido pela própria Recorrente, os contratos
firmados eram por prazo certo. Conforme cláusula abaixo:

Ora, não estando a Recorrente obrigada a prorrogar qualquer contrato, nas mesmas
condições em que tenha sido firmado, após o prazo contratado, cabe a ela, contratante, avaliar a
conjuntura do momento, decidindo pela prorrogação ou não, conforme lhe convier.
Pelo exposto, entendo que deve ser mantido o lançamento na medida em que a
prorrogação dos contratos se deu após o advento da nova sistemática de apuração do PIS e da
COFINS.
(iv)
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
Conforme mencionado em tópico acima, o ajuste no preço em virtude da
readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é causa de descaracterização de
preço predeterminado dos contratos.
O aditivo contratual celebrado em 01/02/2005 traz reajuste em razão de expressa
necessidade de readequação do equilíbrio contratual (fls. 3132/3133), veja-se:

Fl. 8644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
40
Como o ajuste em razão da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato foi realizada em 2005, quando já em vigor a nova sistemática de apuração do PIS e da
COFINS pelo regime não cumulativo, não há que se falar em manutenção de preço
predeterminado.
Dessa forma, não há como respaldar a tributação das receitas decorrentes deste
contrato pelo regime cumulativo.
(v)
ELETROLUX DO BRASIL S/A
Conforme se verifica dos autos, o contrato celebrado entre a Recorrente e a
Eletrolux tinha prazo indeterminado e reajuste previsto nos seguintes termos:

Como acima já comentado, entendo que a previsão de reajuste de preço, não
descaracteriza, por si, a existência de preço preestabelecido capaz de alterar a sistemática de
tributação do PIS e da COFINS.
Ocorre que, o aditivo contratual de fls. 3477 e seguintes, assinado em 01.03.2008
altera o preço anteriormente estabelecido e, por isso, afasta também a condição do preço
preestabelecido. Veja-se:

Neste contexto, considerando que no quinto termo aditivo ao mencionado
contrato, datado de 01/03/2008, as partes resolveram, de comum acordo, rever os preços
Fl. 8645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
41
cobrados pela refeição servida, na ordem de 6%, tendo em vista a antecipação de reajuste
acordado entre as partes, sendo o reajuste retroativo a 1o de outubro de 2007, com a diferença
dos valores faturados em nota fiscal complementar, não há como se manter a tributação do PIS e
da COFINS pela sistemática da cumulatividade.
(vi)
AÇO MINAS GERAIS S/A - AÇOMINAS (GERDAU AÇOMINAS S/A)
Neste ponto, perfeita a decisão da DRJ, motivo pelo qual transcrevo suas razões:
“A contribuinte, ao ser intimada pelo fisco, apresentou o contrato firmado em
03/06/1998, para fornecimento e distribuição de refeições, com exclusividade, nos
restaurantes da Açominas, aos empregados e às pessoas por ela credenciadas ou
indicadas, justificando assim a tributação pelo regime cumulativo das receitas
recebidas desta contratante.
De pronto já se verifica que o referido contrato possuía cláusula de reajuste de
preços, a cada 12 (doze) meses, "de modo a restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, se constatado eventual desequilíbrio". Conforme já debatido
neste voto, a simples possibilidade de reajuste de preços nestes termos já implicaria,
por si só, na descaracterização do preço predeterminado, obrigando a contratada a
tributar as receitas pelo regime não-cumulativo a partir de então.
Afora essa questão, a autoridade fiscal obteve, junto à empresa contratante,
contrato diverso, datado de 14/09/2009, com vigência de 36 meses, a partir de
01/03/2007, cujo objeto foi o fornecimento e distribuição de lanches e refeições aos
empregados e às pessoas credenciadas ou indicadas pela contratante, nos
restaurantes da Usina Arthur Bernardes e demais unidades da Gerdau Açominas.
Sobre isto, a impugnante alega que, tratando ambos os contratos do mesmo objeto,
evidencia-se uma mera continuação um do outro, de forma que deve ser
considerada a data em que foi firmado o primeiro, ou seja, 03/06/1998, para efeitos
de tributação das respectivas receitas.
Tal tese, contudo, não pode prosperar. Por certo, não haveria sentido algum em se
firmar um novo contrato, que pretendesse a simples continuação do primeiro. E,
ainda que se pretendesse tão somente incluir no contrato original novos pontos de
distribuição, bastaria que se fizesse um aditamento ao contrato original, sem
necessidade de se redigir um novo contrato para tal.
Com efeito, confrontando-se os dois contratos firmados com a empresa, fica
evidente a descontinuação do primeiro contrato firmado, em função da assinatura
do segundo, dadas as diversas diferenças que se verificam entre um e outro, tais
como a exclusão de cláusula de exclusividade, inclusão de prazo de vigência do
contrato, alterações nas obrigações da contratante e da contratada e nas cláusulas
Fl. 8646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
42
de rescisão, e, principalmente, estipulação de novos preços para todos os itens,
incluindo-se muitos que sequer constavam no contrato original.
Registre-se, por fim, que, ainda que o contrato com vigência a partir de 01/03/2007
não apresentasse qualquer mudança em relação ao anterior, não se poderia deixar
de considerar a descaracterização do preço predeterminado, em função da previsão
de revisão dos preços constante no contrato original.
Desta forma, seja por haver cláusula de previsão de reajuste do contrato original,
seja por ter sido firmado contrato distinto, após 31/10/2003, que substituiu o
primeiro, não é possível referendar a tributação pelo regime cumulativo das receitas
obtidas desta empresa no ano de 2009.”
Por concordar com os termos do acórdão recorrido no que tange a ao contrato em
análise, acolho-os como minhas razões de decidir, nos termos do artigo 114, §12, do Regimento
Interno do CARF.
(vii)
TECUMSEH DO BRASIL LTDA.
Trata-se de contrato originalmente assinado por prazo indeterminado, com reajuste
de preço com base no índice IGP, o que, conforme já mencionado, no meu entender, não
afastaria, por si, a incidência do regime cumulativo.
Ocorre que, conforme se verifica do contrato de fls. 3210 e seguintes, houve nova
pactuação de preço em 26.03.2009:

Sendo assim seja por ter sido prorrogado o contrato original, após 31/10/2003 seja
pelo reajuste implementado por meio dos aditivos analisados, é de se respaldar o procedimento
adotado pelo fisco, no que diz respeito à tributação das receitas pelo regime não cumulativo das
contribuições.
(viii)
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVLR (VALE S/A)
Conforme se verifica do contrato de fls. 3291 e seguintes, verifica-se que o mesmo
tem por objeto o fornecimento de alimentação industrial, que compreende o preparo e a
distribuição para os empregados das contratantes e para terceiros nas localidades descritas no
Quadro de Quantidade e Preços pela Contratada, de acordo com as condições e critérios
estabelecidos naquele contrato e seus anexos. Entre as localidades descritas no referido Quadro,
Fl. 8647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
43
datado de 15/10/2008 (fls. 3.309/3.318), se encontram aquelas abrangidas pelo contrato anterior,
qual seja, as minas localizadas em Itabira e Ouro Preto, em Minas Gerais, bem como o Complexo
Portuário de Tubarão, no Espírito Santo, entre outras.
Sendo assim, por ter sido o contrato assinado após 31/10/2003 é de se respaldar o
procedimento adotado pelo fisco, no que diz respeito à tributação das receitas pelo regime não-
cumulativo das contribuições.
(ix)
RASIP AGROPASTORIL S/A
Em relação ao contrato com a RASIP, a simples leitura do contrato obtido pela d.
Autoridade Fiscal quando da diligência realizada é suficiente para a conclusão que não existe
preço predeterminado no caso em questão.
Veja-se a cláusula de preço constante de fls. 3160/3161:

Portanto, de acordo com a mencionada cláusula IV, a remuneração a ser paga à
contratada é calculada sobre uma somatória que inclui as contribuições do PIS e da Cofins por ela
suportadas (item 1.3 da cláusula IV), o que não deixa dúvida sobre a ausência do caráter de preço
predeterminado no referido contrato.

Fl. 8648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
44
3.1.D. DO AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA: INOCORRÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO
NO
RECOLHIMENTO
DE
PIS/COFINS
PELO
REGIME
DA
CUMULATIVIDADE. CONSEQUÊNCIA DE RECONHECIMENTO PARCIAL DE DECADÊNCIA DO
LANÇAMENTO FISCAL.
A d. Autoridade Fiscal aplicou a multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, por entender que a contribuinte teve intenção de reduzir, deliberada e
intencionalmente, as importâncias devidas das contribuições, o que caracterizaria a fraude, nos
termos do art. 72 da Lei no 4.502/1964.
Portanto, entendeu a d. Fiscalização que a fraude teria se dado sobre as diferenças
apuradas decorrentes da tributação indevida pelo regime cumulativo de receitas relativas a
contratos firmados anteriormente a 31/10/2003.
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido ou a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Conforme se verifica do acórdão proferido pela DRJ, foram considerados indícios
para a manutenção da multa qualificada, partindo das seguintes premissas:
1 - A tributação pelo regime cumulativo, das receitas decorrentes de contratos
firmados antes da introdução do regime não-cumulativo para o PIS e a Cofins, é
medida excepcional e transitória, de forma a garantir que, num primeiro momento,
as empresas que tiveram contratos firmados em data recente não se vissem
prejudicadas com a mudança da alíquota no cálculo dessas contribuições;
2 - A Recorrente não apresentou boa parte dos contratos por ela celebrados;
3 - Verificou a fiscalização, a partir da investigação nos sistemas da RFB ou dos
contratos obtidos junto a alguns contratantes, que havia empresas cujas receitas
foram tributadas pelo regime cumulativo que sequer haviam iniciado suas
atividades antes de 31/10/2003;
4 - Em outros casos, foram obtidos aditivos, que demonstram reajustes nos preços
ou mesmo encerramento do contrato antes do período fiscalizado;
5 - A alegação de que tais contratos teriam sido prorrogados não foi comprovada
com nenhum aditivo sequer – o contrato venceu e a Recorrente alegou que houve
prorrogação tácita;
6 - Chama atenção a padronização dos contratos analisados, todos com cláusulas de
reajuste e de revisão. Ainda que se possa discutir a respeito da natureza de
determinados índices de reajustes, como por exemplo o IGP, o benefício da dúvida
desaparece, quando o contrato não determina o índice a ser aplicado;
Fl. 8649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
45
7 - O parecer técnico apresentado afirma ter sido de 59,92% dos contratos listados
pela contribuinte a amostra analisada, mas quando se verificou que esse percentual
foi na verdade de 32,14%, incluindo um contrato firmado após 31/10/2003, o que
se entendeu que afeta a credibilidade do documento apresentado; e
8 - Por fim, é de se observar que, ao impetrar Mandado de Segurança no sentido de
se reconhecer a ilegalidade da IN SRF no 468/2004, a interessada demonstra que
tinha plena ciência de que, segundo as normas vigentes, já naquela época estava
obrigada a apurar suas contribuições pelo regime não-cumulativo.
Ora, da leitura dos autos do presente processo, é fácil perceber que a Recorrente
efetivamente não colaborou com a fiscalização. Deixou de juntar inúmeros contratos relacionados
ao Auto de Infração e junta laudo técnico bastante questionável em razão da amostra utilizada na
sua elaboração.
Quanto ao laudo técnico, não concordo que sua apresentação significa a intenção
da Recorrente em cometer conduta dolosa ou fraudulenta até porque o parecer foi elaborado em
2014 e não vejo relação direta com o fato gerador do tributo.
Em relação aos contratos que deixaram de ser juntados, efetivamente trata-se de
conduta reprovável, passível de aplicação de multa por embaraço à fiscalização, mas não
configura, no meu entendimento, por si só, dolo, fraude ou simulação passível de atrair a multa
qualificada aplicada.
Quanto ao fundamento de que a Recorrente sabia da existência de reajuste do
preço em momento anterior ao período autuado, o que caracterizaria a quebra do preço
predeterminado e, consequentemente, obrigaria a tributação na forma da sistemática não
cumulativa, entendo que também não é suficiente para a aplicação da multa qualificada.
Isso porque, o mero reajuste não é suficiente para a alteração da sistemática de
tributação. A matéria é controvertida e há inúmeros precedentes do CARF em sentido contrário ao
entendimento da d. Autoridade Fiscal. Vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
CONTRATOS. PREÇO PREDETERMINADO. DESCARACTERIZAÇÃO. ÍNDICE DE
REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE.
O preço predeterminado em contrato não perde sua natureza simplesmente pela
previsão de reajuste decorrente da correção monetária. Se a pretensão do
legislador, a partir da Lei no 10.833/03, fosse não abarcar os contratos com cláusula
de reajuste, o termo apropriado seria preço fixo, que não se confunde com o preço
predeterminado. Precedentes judiciais e administrativos.”
Fl. 8650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
46
(Acórdão no 3803005.947 – 3a Turma Especial. Terceira Seção de Julgamento)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS FIRMADOS ANTES
DE 31/10/2003. CLÁUSULA DE REAJUSTE EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 109
DA LEI No 11.196, DE 2005. PERMANÊNCIA NO REGIME CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, com prazo
superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço
predeterminado, de bens ou serviços permanecem sujeitas à incidência cumulativa
da Cofins até a implementação da primeira alteração de preços decorrente da
aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de ajuste
para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos dos
arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666/93.
Consideram-se como contratos com preço predeterminado aqueles com preços
fixados em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato,
por unidade de produto ou por período de execução.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, somente não descaracteriza o
caráter predeterminado do preço se efetivado em função do custo de produção ou
em percentual não superior àquele correspondente à variação de índice que reflita
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.”
(Acórdão no 3003-001.406 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária)
Neste contexto, entendo que apesar de procedente o lançamento, não é possível
confirmar com certeza que a Recorrente agiu com o intuito de dolo, fraude ou simulação, motivo
pelo qual afasto a aplicação da multa qualificada.
Por consequência, deve ser reconhecida a decadência dos créditos tributários
referentes aos períodos de apuração de janeiro a novembro de 2009, já que a ciência do auto de
infração se deu em 30/12/2014.
Conforme já reconhecido pela própria DRJ, afastadas as hipóteses de dolo, fraude e
simulação, aplica-se o art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional (CTN), para a contagem do
prazo decadencial, o que significa dizer que, no presente caso, concluo que o lançamento
referente a esses períodos se encontra fulminado pela decadência.

Fl. 8651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
47
3.2. DO DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS PELO REGIME NÃO-CUMULATIVO E
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INFRALEGAL AO CONTEÚDO LEGAL.
Alinhado com a orientação jurisprudencial do STJ, o aresto recorrido também
reconheceu a legitimidade do direito creditório decorrente das despesas incorridas pela
RECORRENTE para com i) terceirização de mão de obra (fls. 8261), ii) limpeza, higiene e
dedetização (fls. 8262), bem assim iii) uniformes e EPI (fls. 8262/8263), mantendo, para o mês de
dezembro/2009, as demais glosas.
Sobre o conceito correto a ser adotado, é fundamental que se observe os termos do
REsp 1.221.170/PR, julgado em Recurso Repetitivo, quando o Superior Tribunal de Justiça – STJ
definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de COFINS, deve
observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade do item
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo, conforme
ementa abaixo em destaque:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Fl. 8652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
48
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(REsp n.° 1.221.170/PR, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018)
A partir do julgado acima transcrito, não restou mais dúvidas de que as despesas e
custos essenciais à atividade do contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo
abatimento na base de cálculo.
Assim, a observância do binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir
uma ampla gama de produtos e serviços aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade.
E, por assim ser, é fundamental a análise, caso a caso, dos itens contratados para a conclusão
sobre a definição de insumo.
À luz de tais considerações, passa-se a analisar as glosas ainda objeto de discussão
nos presentes autos.

3.2.A. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE RESTAURANTES.
Da mesma forma, os créditos classificados como "móveis e utensílios;
equipamentos de restaurantes", não foram validados pela fiscalização, por serem classificáveis no
ativo não circulante da pessoa jurídica.
Veja-se o entendimento da DRJ com relação ao ponto:
“Neste caso, em que pese não mais se aplicarem as restrições decorrentes das IN
SRF no 247/2002 e no 404/2004, para efeito de enquadramento como insumos de
bens utilizados na produção ou prestação de serviços, permanece a ressalva de que,
se estiverem no ativo imobilizado, esses bens deixarão de ser consideradas insumos
e somente poderão gerar créditos decorrentes de depreciação futura, conforme
previsto na Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso VI, combinado com o seu § 1o,
inciso III, e na Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso VI, c/c com o seu § 1o, inciso III,
regulamentados, respectivamente, pelo art. 66, inciso III, da IN SRF no 247, de 2002,
e pelo art. 8o, inciso III, da IN SRF no 404, de 2004.
A interessada, no entanto, embora não trate desta glosa de forma específica em sua
impugnação original, o faz na sua manifestação em relação ao resultado da
diligência efetuada pelo fisco, alegando que os aludidos créditos foram calculados
em relação a utensílios como talheres, pratos, panelas, cardápios e outros, que
Fl. 8653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
49
não foram integrados no ativo imobilizado da empresa, devido ao seu valor
individual, inferior ao mínimo estabelecido pela legislação para tal.
(...)
Ora, considerando-se a atividade desenvolvida pela interessada, não se pode pensar
na utilização dos utensílios citados na impugnação, tais como talheres, pratos,
panelas e cardápios, de outra forma senão em conjunto. De fato, dado o volume de
refeições fornecidas pela interessada aos seus clientes, mediante os contratos
firmados, não se pode admitir que os utensílios utilizados na prestação dos serviços
sejam adquiridos por unidade, de forma que possa ser considerado seu valor
unitário, para efeito de classificação desses bens fora do ativo imobilizado da
empresa.
Ademais, a impugnante não logrou comprovar que tais utensílios possuem prazo de
vida útil inferior a um ano, outra condição necessária para que não estejam
incluídos no ativo imobilizado da empresa e possam gerar créditos a título de
insumos.
Desta forma, não pode ser acatada a tese da impugnante de que tais utensílios não
foram integrados ao ativo imobilizado, devido ao seu pequeno valor.”
Tal como já visto anteriormente, a Recorrente é empresa que atua principalmente
como prestadora de serviços no ramo de alimentação. Entre as atividades desenvolvidas pela
empresa, destacam-se: i) fornecimento de refeições por meio da exploração de cozinhas
industriais próprias ou de terceiros; ii) comercialização e distribuição de gêneros alimentícios e
utensílios de cozinha; iii) consultoria, planejamento e assessoria na elaboração de programas
alimentares; e iv) fornecimento de outros bens, produtos e serviços relacionados à sua atividade
principal.
Entendo, assim, que os créditos classificados como "móveis e utensílios;
equipamentos de restaurantes" estão abarcados no conceito de essencialidade e relevância
abordados pelo STJ.
Reverto, portanto, as referidas glosas.

3.2.B. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS FRIAS (ALÍQUOTA ZERO E INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA).
Quanto à glosa de créditos referentes às bebidas sujeitas à alíquota zero e
incidência do regime monofásico, a acórdão da DRJ é irretocável e encontra amparo na vasta
jurisprudência do CARF:
Fl. 8654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
50
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME
MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA. POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em
relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico, há
previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se tratando de revenda
sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação concentrada (monofasia).”
(Acórdão no 3201-011.242 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTO MONOFÁSICO PARA REVENDA.
COMERCIANTE ATACADISTA. CRÉDITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA.
No âmbito do sistema não-cumulativo, é expressamente vedado aos comerciantes
atacadistas e varejistas o aproveitamento de créditos calculados com relação a
produtos sujeitos à incidência monofásica adquiridos para revenda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTO MONOFÁSICO PARA REVENDA.
COMERCIANTE ATACADISTA. CRÉDITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA.
No âmbito do sistema não-cumulativo, é expressamente vedado aos comerciantes
atacadistas e varejistas o aproveitamento de créditos calculados com relação a
produtos sujeitos à incidência monofásica adquiridos para revenda”
(Acórdão no 3402-009.025 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Fl. 8655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
51
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. PRODUTOS SUJEITOS À
SISTEMÁTICA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos referidos
nos §1o e §1A do artigo 2o da Lei 10.637/2002, nos termos das alíneas "b" dos
incisos I dos artigos 3o da referida lei. Tal disposição não foi revogada pelo artigo 17
da Lei no 11.033/2004, pois que não versa sobre hipóteses de creditamento, mas
apenas sobre a manutenção de créditos, apurados conforme a legislação
específica.”
(Acórdão no 3402-006.759 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
Mantenho, portanto, as referidas glosas.

3.2.C. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Conforme se verifica do Recurso Voluntário, alega a Recorrente que a d. Fiscalização
teria deixado de reconhecer créditos extemporâneos quando da realização da diligência fiscal.
O acórdão recorrido não se manifesta acerca dos créditos extemporâneos
desconsiderados quando da realização da diligência fiscal, se seriam passíveis de glosa ou não.
Na realidade, ao verificar a Impugnação apresentada, bem como a manifestação
apresentada após a diligência, constata-se que tal matéria nunca foi objeto de defesa pela
Recorrente, e, por isso deve ser tratada como matéria não impugnada.
Neste contexto, não cabe agora a análise de matéria não levada anteriormente ao
conhecimento da DRJ, em especial por não se tratar de matéria de ordem pública.
Preclusos, portanto, os argumentos da Recorrente no que tange os créditos
extemporâneos.

3.2.D. DEMAIS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.
Neste ponto, defende a Recorrente que “é certo que, em respeito ao princípio da
não cumulatividade, TODOS os bens e serviços essenciais e relevantes utilizados pela RECORRENTE
no exercício de suas atividades são "insumos", devendo ser afastadas todas as glosas realizadas,
restabelecendo-se, assim, os valores indevidamente glosados”.
O argumento exposto pela Recorrente é válido e encontra amplo respaldo na
jurisprudência.
Fl. 8656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
52
Ocorre que, apesar de alega a essencialidade dos bens e serviços aos quais tiveram
o crédito glosado, não especifica quais são, não traz elementos que comprovem e quantifiquem a
existência de tais crédito.
Neste contexto, não há elementos para promover qualquer alteração no
lançamento realizado.

3.3. DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS DECORRENTES DAS
DEVOLUÇÕES DE VENDAS.
Entende a Recorrente que deve ser revisado o acórdão recorrido na parte que
manteve a glosa dos demais créditos de PIS/COFINS decorrentes das devoluções – os quais se
encontram listados no item 3 do Relatório Fiscal, uma vez que o procedimento por ela adotado
estaria de acordo com a legislação de regência.

3.3.A. DA RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS
PELA RECORRENTE.
Conforme se verifica dos autos, a d. Fiscalização efetuou o lançamento em razão da
existência de vultuosos valores de crédito a título de devolução de vendas informados nas Fichas
06a e 16a, linhas 12 das DACONs e que tais números chamaram a atenção porque a atividade
econômica principal da Recorrente não comportaria devolução de mercadorias em razão do
perecimento das mesmas e do risco à saúde pública.
Em suas razões, alega a Recorrente que:
“De acordo com a fiscalização, a atividade econômica preponderante da autuada -
que é o fornecimento de refeições - não comporta as operações de devolução de
vendas, porque não há como promover o retorno ao estoque de mercadoria de
consumo imediato (parágrafo 287 do Relatório Fiscal).
Ocorre que, no caso concreto, as Devoluções de Venda promovidas pela
RECORRENTE não tiveram como objetivo o "retorno da mercadoria ao seu estoque",
não sendo, pois, relevante no presente caso se as mercadorias e refeições fornecidas
são perecíveis e se poderiam ou não retornar ao estoque da empresa RECORRENTE.
Na realidade, a RECORRENTE utilizou-se das Notas Fiscais de Devolução para anular
em sua contabilidade os efeitos das notas fiscais de faturamento que foram
recusadas pelos destinatários em razão de conter erros e que não poderiam mais ser
canceladas em razão de já ter ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação
de serviço ou por ter transcorrido o prazo existente para tal procedimento.
Fl. 8657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
53
A este respeito, convém esclarecer que o cancelamento da nota fiscal, ainda que
emitida manualmente pelo contribuinte, apenas poderá ser cancelada antes da
efetiva circulação da mercadoria ou da prestação do serviço, conforme consignam
os Estados da Federação. A título de exemplo, citamos abaixo a legislação do Estado
do Rio de Janeiro e do Estado de Minas Gerais:
No caso em tela, como bem pontuado pela DRJ, o lançamento se deu em relação
aos valores que foram indevidamente apropriados como créditos. Segundo aduz a própria
Recorrente, a emissão da nota fiscal de devolução caracteriza mero recurso utilizado para anular
os efeitos tributários decorrentes da emissão de nota fiscal emitida anteriormente.
A decisão recorrida entendeu que “pelos elementos constantes nos autos, não resta
nenhuma dúvida de que inexistem os créditos de devolução utilizados pela contribuinte ou
qualquer um dos créditos previstos no art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que é o
dispositivo legal que define a possibilidade de descontar créditos das contribuições do PIS e da
Cofins, respectivamente, na apuração pelo regime não-cumulativo. Neste sentido, em decorrência
do Princípio da Legalidade, o lançamento efetuado pelo fisco é absolutamente procedente”.
Ocorre que, além da inexistência de previsão legal que respalde o procedimento
adotado pela Recorrente, a mesma se desincumbiu de provar suas alegações por meio de
documentos que demonstrem com exatidão a conduta narrada em seu recurso.
A Recorrente deveria ter tido o cuidado mínimo de vincular, ao emitir as notas
fiscais de devolução, a nota fiscal cujos efeitos pretendia anular, ou ao menos ter incluído na nova
nota fiscal qualquer observação que pudesse identificar as notas que estariam sendo substituídas
por outras, seja porque a interessada sequer conseguiu apresentar todos os documentos
solicitados pelo fisco, de forma a comprovar tais operações.
Portanto, não há como prosperar o recurso interposto.

3.3.B. DA NOTA FISCAL DE FATURAMENTO No 18325 DA FIAT.
Em relação à nota fiscal 18325, da Fiat, entendeu a DRJ que haveria elementos mais
robustos no sentido de comprovar que o creditamento se deu como forma de cancelamento do
débito gerado em razão da escrituração da nota fiscal recusada. Veja-se:
“Entre os créditos de devolução de vendas glosados, a fiscalização glosou o crédito
relativo à nota fiscal de devolução no 19412, da Fiat Automóveis S/A, no valor de R$
2.164.681,04, afirmando, em seu Relatório Fiscal, que não foi identificada pela
contribuinte a nota fiscal que teria substituído a nota fiscal de faturamento no
18325, a qual a contribuinte alega ter sido substituída, por erro de preenchimento.
Ainda segundo o Relatório Fiscal, a receita correspondente à referida nota fiscal
teria sido tributada pelo regime cumulativo.
Fl. 8658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
54
A contribuinte, por sua vez, afirma que a nota fiscal de faturamento no 18325 foi
substituída pela de no 18383, juntando aos autos documento que intitula "espelho
da nota fiscal".
De fato, em que pese não constar no corpo da nota fiscal de devolução o número da
nota fiscal de vendas correspondente, é possível afirmar, da análise dos documentos
acostados aos autos, que a nota fiscal de devolução no 19412, emitida em
10/08/2009, possui os mesmos valores e produtos descritos nas notas fiscais de
faturamento de nos 18325 e 18383, emitidas em 30/06/2009 e 13/07/2009,
respectivamente, o que poderia, em tese, robustecer a alegação apresentada pela
contribuinte, de que as referidas notas se referem à mesma operação.”
Ocorre que, apesar de perfeitamente plausível, não há na legislação possibilidade
de aproveitamento do crédito relativo à referida nota fiscal de devolução, em face da tributação
das respectivas receitas pelo regime cumulativo.

3.3.C. DEVOLUÇÕES DE VENDA COM RECEITAS TRIBUTADAS NO REGIME
CUMULATIVO – POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS.
A d. Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente não poderia se creditar das
contribuições relativas à devolução de vendas cuja receita de faturamento tenha sido tributada
pelo regime cumulativo. Isso porque, o desconto de créditos de devoluções só é cabível em
relação às vendas tributadas pelo regime não-cumulativo.
Por sua vez, a Recorrente alega que não se apropriou dos créditos das
contribuições, conforme afirma o fisco, mas tão somente promoveu o abatimento do valor das
devoluções da base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme lhe assegura a legislação tributária,
que assim prevê, em relação às devoluções cuja receita tenha sido tributada pelo regime
cumulativo.
Neste contexto, temos que a autoridade fiscal afirma que a Recorrente teria se
apropriado dos créditos relativos a essas devoluções, e esta, por sua vez, tenta provar que apenas
deduziu os valores das referidas devoluções da base de cálculo das contribuições.
Entendo que neste ponto, o acórdão da DRJ foi preciso em sua análise, e, como o
Recurso Voluntário apresentado apenas repisa as alegações já trazidas quando da impugnação,
sem rebater os fundamentos de decisão da DRJ, passo a transcreve-lo como razão de decidir:
“Aprofundando-se na análise dos fatos, constata-se que a autoridade fiscal parece
ter se baseado nas informações prestadas pela própria contribuinte, que, em
resposta à intimação do fisco (fls. 297 a 299), onde se pede para "apresentar as
notas fiscais que comprovem as 'Devoluções de Vendas' que geraram créditos do
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos (Fichas 06A, linha 12 e 16A, linha 12 do
Dacon)", apresenta planilha (arquivo à fl. 317) com relação das notas fiscais de
Fl. 8659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
55
devolução de vendas, entre as quais se inclui as emitidas em nome das empresas
Fiat Automóveis Ltda. e Segmenta Farmacêutica Ltda., entre outras.
A defendente, por outro lado, afirma que as memórias de cálculo constantes nos
autos, que foram apresentadas à autoridade fiscal ainda à época da ação fiscal,
atestam que as devoluções mencionadas no relatório fiscal foram devidamente
deduzidas da base de cálculo, na apuração cumulativa das contribuições.
De fato, nos demonstrativos juntados aos autos às fls. 300 a 313, a contribuinte
apresenta de forma destacada, as apurações cumulativa e não-cumulativa das
contribuições, mês a mês do ano-calendário de 2009.
Na primeira coluna, a contribuinte detalha a apuração do valor dos créditos lançado
na linha 14 das fichas 06A e 16A do Dacon, o qual engloba o valor lançado na linha
12 das mesmas fichas (R$ 10.463.359,16, no mês de agosto; e R$ 8.885.420,46, no
mês de dezembro), relativo às devoluções de vendas de receitas tributadas pelo
regime não-cumulativo.
Os demonstrativos apresentados deixam claro que esses valores não se confundem
com aqueles relativos à apuração cumulativa das contribuições, a qual é detalhada
na segunda coluna. Na apuração cumulativa apresentada pela contribuinte,
verifica-se a dedução de valores relativos a devoluções de vendas equivalentes a R$
2.760.758,52 e R$ 296.544,74, nos meses de agosto e dezembro, respectivamente.
Detendo-se somente nos exemplos das empresas citadas, verifica-se que as notas
fiscais de devolução em nome da Fiat Automóveis Ltda., que constam na planilha
apresentada pela contribuinte, somam o equivalente a R$ 2.523.158,30, enquanto
as da empresa Segmenta Farmacêutica Ltda. somam o equivalente a R$ 200.302,80,
ou seja, valores inferiores aos apresentados nos demonstrativos da apuração
cumulativa nos respectivos meses de sua emissão.
Tem-se então a seguinte situação: Por um lado, a contribuinte, em determinado
momento da ação fiscal, inclui as notas fiscais de devolução das referidas empresas
numa planilha que seria para, a pedido da fiscalização, comprovar os créditos
incluídos no Dacon, em sua apuração nãocumulativa; por outro lado, apresenta, em
outro momento, demonstrativo da apuração cumulativa, segundo o qual nos meses
de emissão das referidas notas fiscais houve a dedução da base de cálculo de
valores até superiores aos constantes na planilha, o que a leva a afirmar, em sua
impugnação, que as respectivas devoluções de vendas estão incluídas nos valores
descontados da base de cálculo das contribuições apuradas pelo regime cumulativo.
Importante salientar que, nas memórias de cálculo apresentadas pela impugnante,
ficou demonstrado que houve devoluções de vendas relativas a receitas tributadas
tanto no regime cumulativo, quanto no regime não-cumulativo, e que estas não se
confundem. As glosas aplicadas pela fiscalização incidiram sobre os valores das
Fl. 8660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
56
devoluções de venda constantes no Dacon, ou seja, relativas a receitas tributadas
pelo regime não-cumulativo.
Dos valores extraídos do Quadro 16, anexo ao RAF, pode-se extrair o seguinte
resumo:

Ora, ao intimar a contribuinte a apresentar as notas fiscais de devolução de vendas
que geraram créditos do PIS e da Cofins, a fiscalização visava apenas comprovar a
legitimidade dos créditos lançados no Dacon (regime não-cumulativo), no valor de
R$ 9.425.748,19 (desconsiderando-se os valores ref. às contas Standard Cubatão e
Standard Colombo, que serão analisados em item próprio). Entre as notas
apresentadas, a interessada incluiu as das empresas Fiat Automóveis Ltda. e
Segmenta Farmacêutica Ltda., entre outras, que se referem a receitas tributadas
pelo regime cumulativo. No entanto, ao afirmar que não se creditou das
contribuições relativas às notas de devolução dessas empresas, cujos valores apenas
foram descontados da base de cálculo das contribuições apuradas pelo regime
cumulativo, a própria contribuinte desqualifica a informação prestada na planilha
apresentada ao fisco para comprovar os seus créditos da não-cumulatividade. De
fato, não poderiam as notas fiscais de devolução constantes da planilha
apresentada servir de comprovação do valor do crédito descontado na apuração
não-cumulativa efetuada no Dacon, se a própria contribuinte afirma que serviram
apenas para reduzir a base de cálculo das contribuições devidas pela apuração
cumulativa. Em outras palavras, não poderiam as mesmas notas fiscais de
devolução gerar créditos na apuração não-cumulativa e, ao mesmo tempo, reduzir a
base de cálculo na apuração cumulativa. Sendo assim, essas notas devem ser
desconsideradas, para efeito de comprovação dos créditos informados no Dacon,
utilizados para reduzir as contribuições apuradas pelo regime não-cumulativo.
Neste sentido, as alegações apresentadas pela contribuinte neste item, de que os
valores das notas fiscais de devolução emitidas em nome das empresas Fiat
Automóveis Ltda. e Segmenta Farmacêutica Ltda. foram deduzidos da base de
cálculo da contribuição apurada pelo regime cumulativo, em nada prejudicam as
glosas aplicadas pelo fisco, as quais se deram em função da falta de comprovação
dos créditos informados no Dacon a título de devolução de vendas, na apuração
não-cumulativa das contribuições.
Fl. 8661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
57
Disso se conclui que, ainda que se pudesse convalidar o procedimento alegado pela
contribuinte (creditamento, a título de devolução de vendas, para correção de erros
em notas fiscais), deveriam ser mantidas as glosas aplicadas pelo fisco, no valor
total de R$ 6.226.527,13 (conforme quadro acima), correspondente às devoluções
não comprovadas por notas fiscais e às notas fiscais relativas a vendas tributadas
pelo regime cumulativo, incluindo-se as emitidas em nome das empresas Fiat
Automóveis Ltda. e Segmenta Farmacêutica Ltda.”
Nego, portanto, provimento ao Recurso Voluntário.

3.3.D. DEVOLUÇÕES DE VENDA - NOTAS FISCAIS QUE FORAM RECEBIDAS PELOS
DESTINATÁRIOS/CLIENTES.
O parágrafo 325 do Relato Fiscal, aduz a d. Autoridade Fiscal que as notas fiscais de
faturamento abaixo descritas e - que se encontram documentadas às fls. 2538, 2532, 2544, 2540,
2712, 2707, 2817, 2813, 2845, 2841, 2914, 2922, 2916, 2932, 2828, 2945, 2941, 2773 e 2768 dos
autos - foram efetivamente recebidas pelo destinatário respectivo e que, por esta razão, não
poderiam ter sido objeto de procedimento de devolução:

Alega a Recorrente que o recebimento firmado na nota fiscal não significa
necessariamente que tenha sido paga, explicando que muitas vezes somente após o seu
recebimento na recepção da empresa destinatária, a nota fiscal é remetida ao setor competente
para conferência e efetivo pagamento, onde são identificados eventuais erros, com a sua
consequente devolução, sem que tenha sido sequer escriturada pela empresa destinatária, de
forma que, sem a sua escrituração, a nota fiscal não produz seus efeitos regulares.
Também nesse ponto, não merece reparo o acórdão da DRJ, que foi preciso em sua
análise, e, como o Recurso Voluntário apresentado apenas repisa as alegações já trazidas quando
da impugnação, sem rebater os fundamentos de decisão da DRJ, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão que adoto como minhas razões de decidir, nos termos do artigo 114, §12, do
Regimento Interno do CARF.
Fl. 8662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
58
:
“Conforme já debatido no item "3.a" deste voto, não é possível convalidar créditos
apurados a título de devolução de vendas, quando na realidade tal operação nunca
ocorreu.
Ademais, exceção feita às notas fiscais da empresa BMZ Couros Ltda., os
documentos apresentados para comprovar as alegadas substituições (páginas 1.088
a 1.182 do arquivo à fl. 4.694) foram meros espelhos de notas fiscais, de forma que
a interessada não logrou comprovar a ocorrência e a natureza das operações.
Neste ponto, cumpre esclarecer que os documentos intitulados de “espelho de nota
fiscal” não são suficientes para comprovar o que a contribuinte pretende. Tais
documentos, assim como quaisquer outros registros e declarações elaboradas e
apresentadas pela contribuinte ao Fisco, para o fim de comprovar direito de crédito
que alegue, devem estar calcados em documentos fiscais, ou seja, nas notas fiscais
representativas das operações registradas.
Com efeito, a nota fiscal, por estar a sua emissão e utilização imbuída de
formalismos e rigores estabelecidos legalmente, portanto de observação obrigatória
pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio próprio para registrar e
comprovar as operações comerciais das empresas, principalmente aquelas
tributáveis e as capazes de gerar créditos, no âmbito de cada tributo.
Assim, ao não juntar à sua impugnação as notas fiscais das operações alegadas, a
contribuinte não levou a efeito o ônus de comprovar que efetivamente substituiu o
documento invalidado pela nota fiscal de devolução, uma vez que documentos e
informações produzidas por ela própria durante o procedimento fiscal não se
mostram bastantes e suficientes para demonstrar de forma inequívoca as operações
alegadas, que ensejariam o cancelamento das glosas efetuadas pelo fisco.
Além disso, embora afirme que a nota fiscal continha erros, a contribuinte não
justifica a demora para emitir a nota de devolução, apenas alegando que a
legislação não lhe impõe limite de tempo para tal.
É de se observar que a fiscalização, ao final da diligência realizada, não foi
conclusiva, no sentido de afirmar, com segurança, que as notas apresentadas pela
contribuinte se refiram a uma única operação, com um único recebimento da receita
correspondente, apontando diversos motivos para tal, no item 156 da sua
informação fiscal.
Por tudo isso, conclui-se que, em relação às devoluções de vendas constantes em
notas fiscais recebidas pelos destinatários, de que trata este item, deve ser
ratificado o lançamento efetuado pelo fisco.”
Nego, assim, provimento às alegações.
Fl. 8663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
59
3.3.E. DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA RECORRENTE À ENGEPACK
EMBALAGENS SÃO PAULO S/A E DAS NOTAS FISCAIS DE FATURAMENTO SUPOSTAMENTE
QUITADAS QUE FORAM OBJETO DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS.
Com relação a esse tópico entendo, de igual forma, que não assiste razão a
Recorrente, que novamente não trouxe elemento novo em seu Recurso Voluntário.
Assim, por concordar com os termos do acórdão recorrido, acolho-os como minhas
razões de decidir, nos termos do artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF:
“A fiscalização acusa que, entre as notas de devolução apresentadas para
comprovar os créditos apropriados, encontra-se as da Engepack Embalagens São
Paulo S/A, emitida vários meses após o faturamento.
A contribuinte admite a sua falta de controle, neste caso, mas argumenta que não
há vedação a esse fato, uma vez que inexiste norma que estabeleça prazo máximo
para emissão desse documento fiscal.
Ora, inicialmente, é de se registrar que, além da questão já debatida no item "3.a"
deste voto, pesa sobre as notas fiscais emitidas em nome da Engepack Embalagens
São Paulo S/A a mesma falta de comprovação apontada no item anterior, uma vez
que a interessada apresentou tão somente os espelhos das notas fiscais que alega
terem substituído as notas emitidas inicialmente.
Além disso, a contribuinte não logrou comprovar que as notas fiscais apresentadas
se referem à mesma receita das notas emitidas meses antes e que esta tenha sido
devidamente tributada à época de sua emissão.
Devem, portanto, ser ratificadas as glosas dos créditos relativos a essas notas
fiscais.
(...)
Ainda entre as notas fiscais apresentadas pela contribuinte para comprovar os
créditos de devolução de vendas utilizados no Dacon, a fiscalização aponta o fato de
haver notas de devolução que se referiam, segundo os registros contábeis da
empresa, a notas de faturamento que foram pagas.
Sobre isso, a impugnante alega ter havido erro no registro do pagamento, que foi
vinculado à nota original, quando deveria ter sido vinculado à nota substitutiva.
No caso aqui tratado, a situação é a mesma daquela já abordada nos itens
anteriores, especialmente no item "3.a", em que a contribuinte utilizou-se de
créditos calculados sobre devoluções que de fato não ocorreram.
Fl. 8664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
60
Afora esta questão, é de se notar que, em relação à operação da empresa Kraft
Foods Brasil S.A., a defesa se restringe à questão da emissão da nota fiscal de
devolução para anular os efeitos de uma nota fiscal de faturamento emitida em
duplicidade. No entanto, a fiscalização observa que a receita auferida em tal
operação teria sido tributada pelo regime cumulativo, fato que a impugnante não
contesta. Ocorre que, conforme já longamente abordado no item 3.c deste voto, não
é possível validar créditos calculados sobre o valor da nota de devolução relativa a
receitas que foram tributadas pelo regime cumulativo.
Assim, ratifica-se o entendimento de que deve ser mantida a glosa efetuada pelo
fisco, em relação à referida nota fiscal de devolução de que trata este item.”

3.3.F. DOS FATURAMENTOS SUPOSTAMENTE NÃO CONTABILIZADOS E DAS NOTAS
FISCAIS DE ENTRADA (DEVOLUÇÕES) NÃO CONTABILIZADAS NA CONTA "DEVOLUÇÕES DE
VENDAS".
Também com relação a esse ponto, a Recorrente não rebate o acórdão da DRJ, mas
tão somente reproduz suas argumentações de impugnação, pelo que adoto também as razões do
acórdão recorrido para decidir:
“À parte a questão relacionada à utilização de créditos calculados indevidamente
sobre devoluções, a fiscalização justificou a glosa dos créditos das notas fiscais de
devolução relativas às notas fiscais nos 916 e 938, emitidas em nome da empresa
Novartis Biociência S/A, e no 926, em nome da empresa Clariant S/A, pelo fato de
que as respectivas receitas não teriam sido tributadas.
Sobre a falta de registro na Escrituração Contábil Digital - ECD das notas fiscais de
faturamento nos 916, 938 e 926, conforme apontado pelo fisco, a defendente alega
que as respectivas receitas foram, sim, oferecidas à tributação, através da emissão
de cupom fiscal.
Inicialmente, registre-se que a contribuinte não apresenta nenhum elemento de
prova, no sentido de comprovar a sua alegação de que as referidas receitas teriam
sido levadas à tributação do PIS e da Cofins, através do registro de cupons fiscais.
Como bem observou a autoridade fiscal na informação prestada por ocasião da
realização da diligência, aquele que pleiteia um direito tem o dever de prová-lo, de
forma que, sendo os créditos da não-cumulatividade um benefício que irá diminuir o
valor do tributo a ser recolhido, cumpre à interessada em usufruir tal benefício o
ônus de provar que possui tal direito.
A fiscalização, por sua vez, não se limita à falta de registros das notas fiscais, para
fundamentar o seu lançamento. Segundo o relatório fiscal, as referidas receitas não
Fl. 8665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
61
constam nas planilhas fornecidas ao fisco pela própria contribuinte, em que detalha
as suas receitas que foram tributadas pelos regimes cumulativo e não-cumulativo.
De fato, verifica-se que, no termo de intimação fiscal no 6 (fl. 499), a fiscalização
intima a interessada a apresentar planilha com as receitas mensais submetidas à
tributação do PIS e da Cofins no regime cumulativo, contendo o CNPJ do
estabelecimento prestador do serviço, a fonte pagadora e o valor tributado no mês.
Em sua resposta encaminhada ao fisco, a contribuinte apresenta, entre outros
documentos, a planilha constante às fls. 526 a 559, onde não se verifica nenhuma
informação relacionada à referida empresa.
Situação análoga ocorre em relação às receitas tributadas pelo regime não-
cumulativo, cuja solicitação pelo fisco se deu através no termo de intimação fiscal no
8 (fl. 2.382), a qual foi atendida pela intimada com a apresentação da planilha
constante às fls. 2.388 a 2.446, onde também não constam as referidas receitas.
Sendo assim, a falta de apresentação de provas pela defendente, robustecida pelos
elementos mencionados pela autoridade fiscal, os quais foram acostados aos autos
a partir das diversas intimações feitas à contribuinte, respaldam a tese da
fiscalização de falta de tributação das receitas relativas às notas fiscais de
faturamento nos 916, 938 e 926, que a levou à glosa dos créditos relativos às notas
de devolução correspondentes.
De outro giro, a contribuinte afirma em sua impugnação que "as notas fiscais de
faturamento somente foram utilizadas pela Defendente para possibilitar a cobrança
do valor das refeições que foram por ela fornecidas aos seus clientes", e
complementa, mais adiante, que "se os cupons fiscais foram registrados na
contabilidade da empresa Defendente e os faturamentos respectivos levados à
tributação, não há que se falar que estas operações não foram contabilizadas pela
empresa e que não compuseram a base de cálculo do PIS e da Cofins, para fins de
tributação".
Em outras palavras, a própria contribuinte admite que, no caso em comento, a
tributação teria se dado uma única vez, em relação aos valores dos cupons fiscais,
que afirma terem sido registrados em sua contabilidade. Ora, neste caso, se a
fiscalização admitisse a utilização dos créditos relativos às notas fiscais de
devolução emitidas pela contribuinte, estaria permitindo que a contribuinte
"anulasse" os efeitos da tributação devida sobre a operação.
É de se lembrar que toda a defesa apresentada pela contribuinte até o momento, no
sentido de justificar a emissão de notas fiscais de devolução para as notas de
faturamento emitidas anteriormente, se baseia na premissa de que tal
procedimento fora adotado como um recurso para que não se tributasse em
duplicidade uma mesma operação, já que, para cada nota de devolução emitida, a
Fl. 8666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
62
contribuinte alega ter emitido uma outra nota de faturamento, substitutiva da
primeira.
Vê-se, portanto, que, no caso das notas de devolução de que trata este item, ainda
que se admita que a contribuinte tenha efetivamente tributado as receitas
registradas por meio de cupons fiscais, não há que se falar em aproveitamento de
créditos, pois, neste caso, sequer haveria a possibilidade de contabilização das
contribuições do PIS e da Cofins em dois momentos distintos, conforme defende a
interessada, nos casos em que alega ter emitido duas notas fiscais relativas à
mesma operação.
(...)
Sobre a acusação do fisco de que a contribuinte teria deixado de contabilizar as
notas fiscais de devolução de vendas nos 0024099 e 0020535, esta se defende,
alegando que a falta de escrituração apontada nenhum prejuízo traz ao fisco
federal, mas tão somente a ela própria, a contribuinte, que ficaria impedida de
utilizar-se dessas notas para a tomada de créditos de PIS e Cofins no regime da não-
cumulatividade.
Ocorre que, ao ser intimada, durante o procedimento fiscal, a apresentar as notas
fiscais que comprovem as "Devoluções de Vendas" que geraram créditos do PIS e da
Cofins não-cumulativos, informados na linha 12 das fichas 06A e 16A do Dacon,
referente ao ano-calendário de 2009 (item 4 do Termo de Intimação Fiscal no 4, às
fls. 297 a 299), a contribuinte apresentou, entre outros documentos, a planilha das
notas de devolução, constante no arquivo não paginável à fl. 317, onde consta, na
linha 77, a informação relativa à nota fiscal no 20.535, emitida em 21/09/2009, em
nome da TRW, no valor de R$ 23.107,45. Posteriormente, ao ser reintimada a
complementar a entrega das notas fiscais faltantes na planilha anterior (item 2 do
Termo de Intimação Fiscal no 5, às fls. 411/412), a contribuinte apresentou uma
nova planilha (fls. 420 a 432), em que consta a informação relativa à nota fiscal no
24.099, emitida em 13/10/2009, em nome da Renault, no valor de R$ 317.000,00
(penúltima linha da fl. 431), além de repetir as informações prestadas
anteriormente, incluindo-se a relativa à nota fiscal no 20.535.
Em resumo, a contribuinte alega, em sua impugnação, que não se creditou dos
valores das contribuições devidas sobre as notas fiscais de devolução mencionadas
pelo fisco, porém, na documentação apresentada à fiscalização, durante o período
fiscalizatório, a contribuinte inclui as referidas notas fiscais na relação fornecida ao
fisco para comprovar os créditos lançados no Dacon.
Sendo assim, no que tange às notas fiscais de devolução nos 24.099 e 20.535, não
pode ser acatada a alegação apresentada pela defendente, ratificando-se as glosas
aplicadas pelo fisco.”
Fl. 8667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
63

3.4. DA OMISSÃO DE RECEITAS.
Conforme se verifica dos autos, o acórdão da DRJ julgou parcialmente procedente o
lançamento, afastando parte dos valores indicados no Auto de Infração como omissão de receita.
No que se refere à parte das omissões mantida pela DRJ, entendeu a d. Fiscalização
e que teria havido omissão de receitas pelo fato de a Recorrente ter entregado as planilhas de fls.
300/311 com o valor de receita bruta anual correspondente a R$ 855.903.310,59 (oitocentos e
cinquenta e cinco milhões, novecentos e três mil, trezentos e dez reais e cinquenta e nove
centavos), quando intimada a informar o valor total das receitas auferidas, enquanto que o valor
da receita bruta escriturada em sua contabilidade correspondia a R$ 889.318.056,14 (oitocentos e
oitenta e nove milhões, trezentos e dezoito mil, cinquenta e seis reais e quatorze centavos),
ocasionando numa diferença de R$ 33.414.736,55.
Aduz a Recorrente que algumas razões levaram ao não computo de parte da receita
à apuração do PIS e da COFINS, quais sejam:
1 – Exclusão do total de suas receitas aquelas que foram obtidas em virtude da
venda das bebidas citadas no art. 58-A da Lei 10.833, de 2003, as quais estão
sujeitas à tributação monofásica do PIS e da COFINS; e
2 – Falha na parametrização do sistema reconhecido apenas quando do
recebimento do Auto de Infração.
Conforme demonstrado nos autos e bem analisado pela DRJ, apesar a Recorrente
não ter trazido aos autos elementos capazes de identificar os valores que alega terem sido
tributados pelo regime monofásico, a fiscalização, na diligência realizada a pedido desta
autoridade julgadora, buscou apurar, com base nos arquivos magnéticos obtidos junto à
interessada, os alegados valores, a partir do levantamento da venda dos produtos submetidos à
incidência monofásica, excluindo-os das diferenças inicialmente encontradas.
Neste sentido, a autoridade fiscal elaborou o Quadro 14A - Receitas Brutas Mensais
- Exclusão da Receita dos Produtos Monofásicos - Diferenças a Tributar", em substituição ao
Quadro 14, parte integrante do RAF.
Intimada, a Recorrente não se manifestou em relação aos valores apurados na
diligência, motivo pelo qual a DRJ entendeu que os valores dos créditos tributários lançados,
relativos a omissão de receita devem ser alterados nos exatos termos apurados na diligencia.
Cumpre ressaltar que, em suas razões, a Recorrente não traz, em Recurso
Voluntário qualquer argumento ou prova no sentido de afastar a omissão de receita apurada na
diligência fiscal.
Neste contexto, deve ser mantida a decisão da DRJ.

Fl. 8668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
64
4. DO RECURSO DE OFÍCIO.
Quanto ao Recurso de Ofício, entendo que não merece prosperar. A parte da
decisão da DRJ que julgou parcialmente improcedente o lançamento tem respaldo na legislação e
na jurisprudência dp CARF.
Vejamos cada um dos pontos objeto do Recurso de Ofício, que, por concordar
integralmente com os termos do acórdão recorrido, acolho-os como minhas razões de decidir, nos
termos do artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF.
- Da Decadência do Direito de Constituir o Crédito Tributário:
“No presente caso, não se discute a existência de pagamentos em relação aos fatos
geradores que foram objeto de lançamento. No entanto, os autos de infração
compreendem dois tipos distintos de infração: uma, decorrente da simples glosa de
créditos de insumos utilizados pela contribuinte, que implicou no lançamento de
multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996; a outra, que a
fiscalização considerou envolver sonegação ou fraude na apuração de tributos, e
que resultou na aplicação da multa qualificada prevista no § 1o do art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996.
Portanto, há que se distinguir entre o crédito tributário lançado com incidência de
multa de ofício simples, de 75%, para o qual se aplica o art. 150, § 4o do CTN,
daquele sobre o qual incidiu a multa qualificada de 150%. Para este, a decadência se
dá segundo o art. 173, I do CTN.
Sobre o crédito tributário decorrente da glosa de créditos de insumos, o prazo
decadencial deve ser contado de acordo com o art. 150, § 4o do CTN:
(...)
No caso concreto, devemos considerar que, tendo havido pagamento em todos os
períodos lançados, o direito de se efetuar o lançamento do tributo decai cinco anos
após a ocorrência do fato gerador. Sendo assim, como os fatos geradores se iniciam
em janeiro de 2009, em 31/01/2014 se inicia a decadência prevista no o art. 150, §
4o do CTN. Por conseguinte, somente o crédito tributário referente ao fato gerador
de dezembro de 2009 escapou da decadência, uma vez que a ciência, como já dito,
se deu em 23/12/2014.”
- Do Lançamento Incorreto da Cofins pela Alíquota Cheia (7,60%) e da Forma de
Apuração do Valor do Lançamento:
“Da análise dos autos, verifica-se que os valores de PIS e de Cofins lançados no item
1 dos autos de infração, referente às receitas tributadas pelo regime cumulativo,
foram extraídos da planilha denominada "Quadro 12 - Diferenças apuradas de PIS e
Fl. 8669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
65
Cofins - Receitas Indevidamente Tributadas no Regime Cumulativo" (fl. 4.452), que
acompanha o Relatório Fiscal.
Esse quadro, por sua vez, foi elaborado pela fiscalização para demonstrar as
diferenças apuradas mensalmente entre os valores de PIS e Cofins devidos pelo
regime não-cumulativo (alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente) e os devidos
pelo regime cumulativo (alíquotas de 0,65% e 3,0%, respectivamente), os quais
foram recolhidos pela contribuinte.
De fato, a autoridade fiscal comete um equívoco ao preencher o referido quadro,
uma vez que os valores constantes na coluna relativa à Cofins correspondem ao
valor integral devido da contribuição calculada pelo regime não-cumulativo, ou seja,
esses valores equivalem ao percentual de 7,6% da base de cálculo apurada pelo
fisco, e não à diferença de alíquotas apontada no quadro.
Desta forma, os valores mensais da Cofins que foram lançados no item 1 do auto de
infração correspondem ao valor total devido da contribuição apurada pelo regime
não-cumulativo (o percentual de 7,6% aplicado sobre a base de cálculo apurada
pelo fisco), sem que tenham sido descontados os valores declarados e pagos pela
contribuinte, correspondentes à apuração efetuada pelo regime cumulativo.
No entanto, esse não foi o único equívoco ocorrido nos cálculos do referido quadro.
Vejamos:
Diferentemente da apuração efetuada pelo regime cumulativo, a apuração pelo
regime da não-cumulatividade implica na possibilidade de se descontar os créditos
relativos às respectivas receitas. Sendo assim, a fiscalização procedeu ao
levantamento dos créditos relativos às receitas cujo regime de tributação foi
alterado de ofício. De acordo com o quadro 12 elaborado pelo fisco, a base de
cálculo utilizada para a apuração das contribuições decorre da dedução desses
créditos sobre os valores das respectivas receitas. Por conseguinte, ao se aplicar
sobre a base de cálculo obtida os percentuais de 1,0% (para o PIS) e 4,6% (para a
Cofins), relativos às diferenças de alíquotas dos regimes de apuração (1,65% - 0,65%
e 7,6% - 3,0%, respectivamente), a fiscalização deu aos créditos descontados o
mesmo tratamento dispensado às receitas, embora nenhuma parcela dos referidos
créditos tivesse sido utilizada quando da apuração efetuada pela contribuinte no
regime cumulativo.
Para que não haja tal distorção, necessário se faz que se apure o valor da
contribuição devida, calculada pelo regime não-cumulativo - após o desconto dos
créditos -, e, somente depois, se desconte os valores já pagos anteriormente.
Fl. 8670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
66
Conclui-se, portanto, que cabe razão à contribuinte, no que diz respeito ao erro de
cálculo apontado nas diferenças apuradas pelo fisco, relativas às receitas tributadas
pelo regime cumulativo.”
- Da Indevida Desconsideração dos Créditos da Impugnante na Apuração das
Contribuições Devida:
“Sobre a reclamação de que teria deixado de incluir os créditos devidos no período
de maio a dezembro de 2009, a fiscalização admite, em sua informação fiscal
relativa à diligência realizada, que não foi considerada, quando da constituição dos
créditos tributários, a parcela dos custos/dispêndios vinculada à receita tributada
pela contribuinte pelo regime cumulativo.
Neste sentido, a contribuinte foi intimada a apresentar os arquivos digitais relativos
aos créditos pretendidos, de forma a permitir à fiscalização a devida análise quanto
à liquidez e certeza desses créditos.
Apesar das inúmeras inconsistências encontradas nos arquivos apresentados pela
contribuinte, a autoridade fiscal procedeu à análise dos créditos, adotando os
mesmos critérios adotados anteriormente, no curso da ação fiscal, na análise dos
créditos relativos aos custos/despesas vinculados à não-cumulatividade, conforme
descrito no tópico 2 do Relatório de Auditoria Fiscal (RAF).
Os valores dos custos e despesas que tiveram seus créditos admitidos pelo fisco se
encontram na coluna "E - CUSTOS E DESPESAS" dos Quadros 12A e 12B, que
acompanham a informação fiscal, totalizando o montante de R$ 62.286.975,94,
para o período de maio a dezembro de 2009.
O valor desses custos, no entanto, de acordo com os critérios adotados pela
contribuinte, soma R$ 112.803.799,35.
A divergência apontada decorre basicamente do conceito de insumo adotado por
um e outro, o que será discutido mais adiante, em item próprio deste voto.
Assim, uma vez que as alegações constantes na impugnação apresentada em
relação ao resultado da diligência reproduzem aquelas anteriormente apresentadas
na impugnação do lançamento, serão devidamente apreciadas no item 2 deste voto,
que irá tratar do direito aos créditos do PIS e da Cofins pelo regime não-cumulativo,
à luz da legislação vigente.”
- Da Glosa dos Créditos de Terceirização de Mão de Obra (Item A.1 do RAF):
“No entanto, essa subcontratação evidentemente se enquadra no conceito de
insumos geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Fl. 8671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
67
assentado no julgamento do Resp 1.221.170/PR, pois o serviço subcontratado se
torna relevante para a prestação principal, neste caso por opção do prestador
principal.
Desta forma, não resta outra providência a esta autoridade julgadora senão
determinar o cancelamento das referidas glosas, com a reconstituição dos
respectivos créditos na apuração das contribuições devidas no período.”
- Da Glosa dos Créditos de Limpeza e Higiene (Itens A.3 e B.1) e de Dedetização
(A.4):
“Assim como no julgamento citado, no presente caso a higiene sobressai em
importância. Não há como negar que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção
e dedetização de ativos utilizados pela contribuinte na sua prestação de serviços
configuram-se essenciais e imprescindíveis ao desenvolvimento de suas atividades.
No ramo a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações, se
não atendidas, implicam na própria impossibilidade da prestação do serviço e em
substancial perda de qualidade do alimento fornecido.
Considere-se ainda que, sendo o serviço prestado pela interessada o de
fornecimento de refeições aos seus clientes, está obrigada a manter os padrões de
limpeza determinados por órgãos de vigilância sanitária.”
- Da Glosa dos Créditos de Uniformes (Item B.2) e de E.P.I. - Material de
Proteção/Proteção Individual (Item B.3):
“No caso presente, a fiscalização afirma, no item 271 do seu RAF, tratar-se de
equipamentos obrigatórios na atividade desenvolvida, tais como aventais, luvas,
tocas, botas, óculos de proteção, utilizados pelos colaboradores alocados nas
unidades operacionais (restaurantes da empresa). A impugnante, por sua vez,
adentra na questão da necessidade de tais equipamentos, explicando tratar-se de
luvas de aço para corte de alimentos, casacos para entradas nas câmaras frias, etc.
Não resta dúvidas, portanto, de que tais gastos são passíveis de gerar créditos da
contribuição para o PIS e da Cofins.”
- Das Operações "Standard Cubatão" e "Standard Colombo":
“Neste ponto, é preciso ponderar que as alegações da contribuinte são no sentido de
que os valores relativos às contas Standard Cubatão e Standard Colombo se referem
a aquisições de insumos que foram alocadas indevidamente como devoluções de
vendas. Tal suposição não se mostra incompatível com as irregularidades apontadas
pelo fisco. Com efeito, a fiscalização demonstrou que não há comprovação de
entrada ou saída das mercadorias dos armazéns da Standard, mas não evidencia
Fl. 8672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
68
que não tenham ocorrido as aquisições de insumos alegadas, que, segundo a
impugnante, foi o que efetivamente gerou os créditos em questão.
A fiscalização conclui que não há documentação hábil que possa confirmar um
acordo firmado entre a contribuinte e as empresas Standard para armazenamento
de mercadorias ou operação de outra natureza, e que as notas fiscais apresentadas
na impugnação não preenchem os requisitos exigidos pela legislação tributária, no
caso de aquisição de mercadoria para entrega diretamente no armazém geral, por
conta e ordem da interessada. Reclama ainda a falta de apresentação das notas
emitidas para remessa à Standard e as de retorno à Sapore, "juntamente com as
notas fiscais juntadas aos autos (emitidas pelos fornecedores)". Tal assertiva, por
outro lado, parece confirmar a aquisição de mercadorias, embora não tenha sido
comprovada a sua passagem efetiva pelas empresas Standard.
Sendo assim, ainda que se reconheça o trabalho extenso e cuidadoso do fisco no
exame da documentação apresentada pela contribuinte, forçoso admitir que a
autoridade fiscal não conseguir evidenciar a ausência da situação fática que teria
gerado os créditos, segundo as alegações apresentadas, qual seja, a aquisição de
insumos utilizados na prestação de serviços. Com efeito, em momento algum a
fiscalização contesta este fato, se detendo tão somente em demonstrar a falta de
evidências das operações envolvendo a Sapore e a empresa Standard.
Lado outro, a impugnante rebate os fatos apontados pelo fisco, no que diz respeito
à falta de cumprimento das formalidades previstas na legislação tributária,
explicando que as mercadorias adquiridas não foram transferidas para nenhum
depósito ou armazém, mas foram adquiridas pelas próprias filias de Colombo e
Cubatão, onde a empresa Standard apenas prestava serviço de logística e
transporte, atuando como um centro de distribuição, o que não desvirtua a natureza
da operação de aquisição de mercadoria devidamente comprovada pelas notas
fiscais e lançamentos contábeis apresentados.
Em seu favor, demonstra que, nos meses de maio a dezembro de 2009, a soma
desses valores com os valores das aquisições corretamente lançados no Dacon são
compatíveis com os valores das aquisições lançadas nos meses anteriores (janeiro a
abril), o que aponta para a confirmação do erro de preenchimento alegado.
Reforçando a sua tese, a impugnante demonstra que, se considerados os referidos
valores como aquisições de insumos, o total anual extraído do Dacon corresponde
ao total das aquisições informado na DIPJ, se considerado o valor informado como
"Outros Custos" (linhas 04 e 14 da ficha 04). Junte-se a isto as notas fiscais dos
fornecedores, apresentadas pela contribuinte, bem como os registros contábeis,
que, naturalmente, constituem testemunho em seu favor.
Fl. 8673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
69
A fiscalização, segundo sua informação fiscal, desconsidera as notas fiscais
apresentadas pela contribuinte, para efeito de validação dos créditos apropriados,
por não preencherem os requisitos exigidos pela legislação, no caso de aquisição de
mercadorias para entrega pelo fornecedor diretamente no armazém geral, mas não
contesta que as aquisições tenham ocorrido. No item 277 da informação fiscal
relativa à diligência realizada, a autoridade fiscal assim conclui:
"277. Isto posto, não restou comprovado, cristalinamente, que as mercadorias
adquiridas pela Sapore teriam sido remetidas aos armazéns da Standard Logística e
Distribuição S/A, razão pela qual os valores informados em "devoluções de
vendas" nos Dacons referentes meses de maio a dezembro de 2009, não devem
gerar créditos do PIS/Pasep e da Cofins. (grifo original)
Diante do exposto, forçoso concluir que as evidências apontam para a existência do
crédito decorrente da aquisição de insumos, embora incorretamente informado no
Dacon como "devoluções de vendas", e apesar de a fiscalização ter demonstrado
não se tratar de mercadoria estocada em armazéns de terceiros. Por conseguinte,
devem ser canceladas as glosas relativas a esses valores.”
- Do Afastamento da Multa Qualificada:
“No caso concreto, embora a emissão de nota fiscal de devolução decorra de uma
conduta intencional e consciente da impugnante, não se pode falar, a priori, que tal
comportamento se caracteriza como fraude, haja vista que, embora desprovido de
base legal, o procedimento que a impugnante alega ter adotado não implicaria, em
princípio, na redução indevida das contribuições a pagar.
De fato, os argumentos da autuada apoiam-se no fato de que, para cada nota de
devolução emitida, teria sido emitida uma nova nota fiscal substituta para a
original, de forma a anular os efeitos das devoluções inexistentes.
Quando a autoridade fiscal consignou em seu RAF que a contribuinte lançou no
Dacon créditos de devolução de vendas que efetivamente não ocorreram,
demonstrou a impropriedade do procedimento da empresa, sem que tenha,
contudo, conseguido demonstrar, diante das alegações e provas apresentadas, que
tal procedimento tenha resultado de fato em prejuízos aos cofres públicos, conforme
apontado.
Em que pese tenha a fiscalização correlacionado diversos fatos como a falta de
apresentação das notas fiscais solicitadas, ou a inobservância das formalidades
exigidas para o cancelamento de notas fiscais, é preciso reconhecer que a própria
fiscalização não foi conclusiva, no que tange ao procedimento adotado pela
contribuinte, conforme se depreende do item 175 de sua informação fiscal:
Fl. 8674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
70
175. Diante do exposto, não é possível afirmar, com segurança, que cada grupo de
nota apresentado (nota original, de devolução e substitutiva), se refere a uma única
operação, com o único recebimento da receita correspondente.
Por tudo isso, é preciso reconhecer que a fiscalização, embora tenha apresentado
muitos indícios, não logrou comprovar que a fiscalizada tenha, com o procedimento
adotado, "impedido ou retardado, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador do PIS e da Cofins, ou que tenha excluído ou modificado as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido ou a
evitar ou diferir o seu pagamento".
Neste contexto, embora corroborando a glosa aplicada pela fiscalização, em relação
aos créditos apropriados como "devolução de vendas", não é possível respaldar a
aplicação da multa qualificada, por insuficiência na demonstração da fraude.
Dessarte, a multa qualificada deve ser afastada para dar lugar à aplicação da multa
calculada no percentual de 75% (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, I).
Por consequência, deve ser reconhecida a decadência dos créditos tributários
referentes aos períodos de apuração de janeiro a novembro de 2009, de que trata o
item 3.a deste voto. Conforme explicitado na análise das alegações preliminares,
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se o art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional (CTN), para a contagem do prazo decadencial, o que
significa dizer que, no presente caso, o lançamento referente a esses períodos se
encontra fulminado pela decadência.”

5. DA CONCLUSÃO.
Pelo exposto, em relação ao Recurso Voluntário, voto por conhecê-lo em
parcialmente, não conhecendo dos argumentos atinentes ao item “3.2.C CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS”, rejeito o argumento preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a multa qualificada remanescente da
decisão da DRJ e, consequentemente, reconhecer a decadência de parte do crédito tributário (no
que se refere aos fatos geradores ocorridos entre janeiro a novembro de 2009), bem como para
reverter a glosa referente aos créditos referentes à rubrica “Móveis e Utensílios; Equipamentos”.
Quanto ao Recurso de Ofício, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 8675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
71
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Em que pese a robusta motivação posta pela i. Relatora em sua decisão, durante os
debates divergi do seu decisum em relação aos tópicos “3.1.A. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS
FIRMADOS PELA RECORRENTE ANTES DE 31/10/2003.” e “3.1.C. DOS CONTRATOS
ENTABULADOS COM FIAT, BIOSEV, PIRELLI, COMPANHIA CACIQUE, ELECTROLUX, AÇOMINAS,
TECUMSEH, VALE DO RIO DOCE e RASIP.”.
Antes de preconizar minhas razões, peço vênia para fazer uma breve exposição
sobre os requisitos legais necessários para adoção do regime cumulativo das contribuições nos
contratos entabulados a preço determinado antes de 31/10/2003.
Dada a atividade da recorrente qual seja, fornecimento de refeições, como bem
colocado pela i. Relatora a receita auferida pela recorrente sujeita-se ao regime não cumulativo do
PIS e da COFINS excetuando-se os contratos firmados antes de 31/10/2003, estes submetidos ao
regime de tributação cumulativa (alínea ‘b’ do inciso XI do art. 10 da Lei no 10.833/2003, e inciso V
do art. 15 da Lei no 10.637/2002).
Na esteira dos critérios elencados pela i. Relatora, são requisitos para apuração na
sistemática cumulativa que o contrato de prestação de serviços seja: (i) com preço
predeterminado; (ii) celebrado antes de 31/10/2003; (iii) tenha prazo superior a 1 (um) ano; e, (iv)
revisado com fins de reajustar os preços em relação aos custos de produção.
De acordo com o Código Civil, nos artigos 485, 486 e 487, a determinação do preço
se dá no momento da assinatura do contrato, caso contrário estar-se diante de contrato
determinável cujo preço será fixado em momento posterior à celebração do negócio.
Logo, o reajuste contratual, por si só, não descaracteriza a predeterminação do
preço, mesmo que venha dispor sobre reajuste para considerar o valor atualizado dos insumos e
mão de obra bem como, prever indexadores econômicos (IPCA, PIB, IPP, IGPM, INPC) ou
atualização monetária contratualmente prevista.
A meu ver, mantem-se à circunstância, inclusive, nas alterações realizadas por meio
de aditivos uma vez que, não correspondem a novos contratos quando conservadas as obrigações
assumidas nas cláusulas originalmente firmadas.
Dessa maneira, a confirmação da natureza contratual, se a preço predeterminado,
ou não, deve ser apreciado caso a caso.
Quanto aos contratos firmados pela recorrente junto às empresas RASIP, Vale,
Açominas, Eletrolux, Pirelli e Companhia Cacique, objetos da minha divergência, o pilar
argumentativo da i. Relatora guarda relação com a celebração de novos contratos, uma vez que
estariam os originais sujeitos a prazo determinado ou dada a ausência do caráter de preço
predeterminado, como visto.
Fl. 8676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
72
Partindo das premissas elencadas inicialmente, entendo que as referidas empresas
demonstraram, sim, que os seus contratos de prestação de serviços foram acordados com preços
pré-fixados e em data anterior a 31/10/2003. Além disso, que os ajustes feitos após a mencionada
data (aditivos) têm o condão de sopesar os custos dos insumos e da mão de obra como, ainda,
adequar o fornecimento das refeições ao consumo de carne bovina, suína ou frango, dentre
outras obrigações impostas pela legislação em programas de alimentação e nutrição do
trabalhador.
Trago como exemplos os aditivos nos 10, 17, 19 e 20 ao contrato assinado em
27/06/1998 entre a empresa Cacique e Gran Sapore, respectivamente:

Fl. 8677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
73

Fl. 8678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.930 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720099/2014-81
74

Inobstante, os índices dos reajustes de preço não foram analisados e/ou constados
pela fiscalização, ou seja, não se discutiu que o ajuste realizado em função do custo de produção
foi estabelecido em patamar superior àquele correspondente à variação de índice que reflita à
média ponderada dos custos dos insumos utilizados pela recorrente e, por essa razão, cuidavam
de novos preços.
Logo, não é possível desqualificar os aditivos levando-se em consideração os índices
que, repito, sequer foram objeto de apuração pela fiscalização.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário em maior extensão para
excluir dos lançamentos os contratos firmados pela recorrente com as empresas RASIP, Vale,
Açominas, Eletrolux, Pirelli e Companhia Cacique.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 8679
DF CARF MF
Original